Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-37.2020.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-37.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERTON ROCHA BATISTA - CPF: 016.564.274-27 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (APELANTE), EDUARDO DOS ANJOS SIMPLICIO - CPF: 064.896.771-99 (APELANTE), LEVY DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 051.587.501-57 (APELANTE), CAMILO MOREIRA COSTA - CPF: 057.494.981-07 (APELANTE), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.463.631-59 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE NUNES DA SILVA - CPF: 061.460.061-81 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GIAN CARLOS SANTIN - CPF: 046.549.261-43 (APELANTE), MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA - CPF: 085.216.841-18 (APELANTE), CAMILO MOREIRA COSTA - CPF: 057.494.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DO RÉU
EWERTON ROCHA BATISTA
E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU. DE OUTRO LADO, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS APELOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA 7.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO E DAS PROVAS DERIVADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE RATIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 8 réus contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de organização criminosa e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i)
se é possível conhecer da segunda apelação apresentada pela mesma parte em face da mesma decisão;
(ii)
se são passíveis de análise pela instância
ad quem
pretensões já contempladas na sentença ou relacionadas a crime que sequer constituiu objeto da condenação;
(iii)
se Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido na comarca interiorana de Querência;
(iv)
se são nulas as provas obtidas por ocasião da abordagem policial e demais elementos derivados, por ilegalidade da busca pessoal, supostamente realizada sem fundada suspeita;
(v)
se são nulos os dados extraídos de celular apreendido e as provas derivadas, por falta de autorização judicial para que a autoridade policial acessasse o aparelho;
(vi)
se as provas são suficientes para manter as condenações pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas;
(vii
) se é possível a redução da pena-base do delito de organização criminosa ao mínimo legal;
(viii)
se um dos apelantes faz jus à aplicação do tráfico privilegiado;
(ix)
a viabilidade de isentar um dos condenados do pagamento das custas processuais e da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. À luz do princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo apelo ofertado em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

4. Quanto ao recurso de um dos apelantes, carecem de interesse recursal os pedidos de absolvição do crime de associação para o tráfico; de afastamento do concurso material entre os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06; de fixação da pena-base do tráfico no mínimo legal; de decote da majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06; de detração do período de prisão provisória; de imposição do regime inicial semiaberto; e de concessão do direito de recorrer em liberdade, o que leva ao não conhecimento parcial do apelo em questão, nestes particulares pontos.

5. A jurisdição da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá para processar e julgar infrações penais previstas na Lei n.º 12.850/2013 abrange delitos de organização criminosa praticados na Comarca de Querência (“Polo XI – Região Nordeste – São Félix do Araguaia”), por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, inclusive com as atualizações promovidas pela Resolução n.º 14/2023/OE, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização. Deste modo, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente naquele município do interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado da Capital, que prevalece sobre os demais.

6. A Terceira Seção do STJ já assentou que, por configurar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural, a conduta de fugir ao avistar viatura ou policial, como ocorreu
in casu
, constitui elemento objetivo que preenche o
standart
de fundada suspeita capaz de justificar a busca pessoal.

7. Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso dos policiais civis ao telefone celular de um dos suspeitos, antes da autorização judicial, uma vez que o próprio proprietário do aparelho franqueou o acesso dos investigadores aos dados ali armazenados, conforme atestam os elementos coligidos aos autos, inclusive termo assinado pelo dono do telefone e por sua genitora, na presença de testemunhas.

8. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
, corroborados que estão pelas confissões parciais de alguns dos apelantes e pela vasta gama de dados extraídos dos celulares apreendidos, atestam que os réus se agremiaram de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas ao “Comando Vermelho”, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, assim como demonstram que eles concorreram para difundir entorpecentes ilícitos na cidade de Querência/MT, impondo-se assim ratificar as condenações pelos crimes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

9. Desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao delito de organização criminosa, prestando-se a incrementar a pena-base a título de culpabilidade desfavorável, o dolo do agente de se agremiar à facção altamente violenta, de estrutura complexa e sofisticada e dotada de elevado poderio financeiro e bélico, responsável pela prática de crimes extremamente graves e hediondos (“Comando Vermelho”).

10. A dedicação do agente a atividades delituosas e seu envolvimento com organização criminosa, evidenciadas a partir da sua condenação concomitante pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, obstam a aplicação da minorante de pena relacionada ao tráfico privilegiado.

11. Nesta fase processual de conhecimento, é inviável a almejada dispensa do pagamento das custas processuais e da pena de multa pelo condenado, c
ompetindo ao Juízo da Execução Penal analisar a suposta falta de condições financeiras do agente para adimplir com tais ônus.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: “1. É inadmissível a apresentação simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, por força do princípio da unirrecorribilidade. 2. A carência de interesse, em parte, dos pedidos formulados pelo apelante, leva ao não conhecimento parcial do recurso. 3. Compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas praticadas na Comarca de Querência/MT. 4. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal. 5. O consentimento expresso e documentado do proprietário do telefone celular torna desnecessária prévia autorização judicial para que os policiais analisem os dados contidos no aparelho. 6. Os depoimentos dos policiais, somados às confissões parciais e à vasta gama de dados extraídos dos celulares apreendidos, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória. 7. O aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, quando o acusado integra organização criminosa complexa e altamente violenta, voltada a praticar crimes hediondos, o que desborda do tipo penal. 8. O tráfico privilegiado é inaplicável a agente que se dedica a atividades delitivas e integra organização criminosa. 9. C
ompete ao Juízo da Execução Penal analisar a suposta falta de condições financeiras do agente para adimplir com a pena de multa e custas processuais
”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5.º, X, XII, LIII; CPP, arts. 69, 70 e 83, 244, 577, parágrafo único, art. 804; Lei n.º 12.850/13, art. 2.º; Lei n.º 11.343/06, art. 33,
caput
e §4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2024; STJ, AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18/08/2016, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/4/2024, AgRg no HC 878.158/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato j. 10/6/2024, AgRg no AgRg no HC 885.042/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024,
HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer,
j.
10/04/2018,
AgRg no HC 788.240/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13/8/2024, AgRg no HC 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/9/2023; TJMT, N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/06/2022, N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): EWERTON ROCHA BATISTA

APELANTE(S): CÉLIA PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO

APELANTE(S): GIAN CARLOS SANTIN

APELANTE(S): MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA

APELANTE(S): ALEXANDRE NUNES DA SILVA

APELANTE(S): EMERSON ROCHA BATISTA

APELANTE(S): LEVY DE OLIVEIRA COELHO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000468-37.2020.8.11.0080 (“Operação Abre-Alas”), que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos de
organização criminosa, majorada pela participação de adolescente
, e de
tráfico de drogas
, nos moldes do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da
agravante atinente à posição de comando
em relação aos réus
EWERTON
e
EMERSON
(art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013), impondo-lhes as seguintes penas:

1.

EWERTON ROCHA BATISTA
, vulgo
“Tupi”
ou
“2Tempo”
, foi sancionado com pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
detraída
na sentença para
07 (sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

2.

EMERSON ROCHA BATISTA
, vulgo
“Paraíba”
ou
“Pirâmide”
,

foi sancionado com pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
detraída
na sentença para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

3.

EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
, vulgo
“Mano”
ou
“Dudu”
,

foi sancionado com pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
detraída
na sentença para
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

4.

MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA
, vulgo
“Mairim”
,

foi sancionado com pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
detraída
na sentença para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

5.

GIAN CARLOS SANTIN
foi sancionado com pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
detraída
na sentença para
07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

6.

LEVY DE OLIVEIRA COELHO
, vulgo
“Boneco”
, foi sancionado com pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
detraída
na sentença para
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

7.

CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“Mana Célia”
ou
“Guirzinho”
,

foi sancionada com pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
detraída
na sentença para
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

8.

ALEXANDRE NUNES DA SILVA
, vulgo
“Palhacinho”
ou
“G10”
,

foi sancionado com pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
detraída
na sentença para
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 754 (setecentos e cinquenta e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais apresentadas no ID 247683726, ID 247683744, ID 247683764 e ID 247683797, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,

EMERSON
e
ALEXANDRE
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais

da norma administrativa constante da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo alegadamente competente
, situado na Comarca de Querência/MT, onde os delitos se consumaram, o qual seria inclusive o
juízo

prevento
.

Outrossim, também como questão preliminar, os apelantes acima mencionados arguem a
nulidade, por ilicitude probatória
, das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do réu
EDUARDO
e dos demais elementos delas decorrentes, sob os argumentos de que
inexistia fundada suspeita
para que os policiais realizassem a sua
abordagem e revista pessoal
e de que os agentes estatais
tampouco possuíam autorização judicial para acessar o celular
do acusado, de modo que as drogas encontradas com o suspeito, os dados extraídos de seu aparelho telefônico e demais provas derivadas seriam ilegais e deveriam ser desentranhadas do processo, por ofensa ao art. 5.º, X e XII, da Constituição Federal, nos moldes do art. 157 do CPP, tudo com a consequente absolvição dos recorrentes.

No mérito,
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,
EMERSON
e
ALEXANDRE
buscam a
absolvição dos delitos de

organização criminosa e tráfico de drogas
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescentam ainda o pedido subsidiário de
desclassificação do crime de narcotráfico
(art. 33, Lei n.º 11.343/2006) para infração de menor potencial ofensivo de
porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.º 11.343/2006).

Já nas razões recursais disponíveis no ID 247683779, mediante o patrocínio de advogado constituído,
EWERTON
e
EMERSON
pretendem a
absolvição do crime de tráfico de drogas
, sustentando a inexistência de provas aptas a atestar a intenção dos réus de comercializar narcóticos, mesmo porque, não foram surpreendidos em poder de drogas ilícitas, particularidades que afastariam a materialidade e o dolo.

Cumulativamente,
EWERTON
e
EMERSON
almejam a
absolvição do crime “associação para o tráfico”
, pois, segundo a i. defesa, não estaria demonstrado o
“vínculo subjetivo de caráter estável e permanente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes”
, de modo que
“a absolvição dos acusados em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida de rigor”
.

(ID 247683779 - Pág. 11).

Em vertentes subsidiárias,
EWERTON
e
EMERSON
vindicam a fixação da
penas-base

nos patamares mínimos legais
e, no que tange ao crime de narcotráfico, pedem o
reconhecimento da minorante
do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
) e o
decote da majorante
do art. 40, VI, da mesma Lei (
tráfico envolvendo menor de idade
); ao que adicionam os pedidos de
aplicação do concurso formal
(art. 70, CP), em detrimento
“do concurso material dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06)”
(ID 247683779 - Pág. 30).

Por derradeiro, a dupla de recorrentes pleiteia a
detração
do período de prisão provisória, o abrandamento do regime inicial para o
semiaberto
e a
isenção das custas
processuais
e da pena de multa
.

Em contrarrazões vistas no ID 247683785 e ID 247683799, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 260515653, opina pelo
conhecimento parcial da apelação de

EWERTON
e
EMERSON
, deixando-se de conhecê-la no que toca aos pedidos relacionados ao crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/06), por
ofensa ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal
, haja vista que não foram condenados por tal delito. No mais, o
Custos Legis
manifesta-se pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
NÃO CONHECIMENTO
DA
SEGUNDA APELAÇÃO
DO RÉU
EMERSON ROCHA BATISTA
– PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre pontuar que as segundas razões recursais apresentadas em prol do apelante
EMERSON ROCHA BATISTA
não devem ser conhecidas por este Colegiado, sob pena de ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade
.

Com efeito, após a prolação da sentença, em
14/04/2023
(ID 247683680), o acusado
EMERSON
foi intimado acerca do pronunciamento judicial e manifestou sua vontade de recorrer (ID 247683699 - Pág. 10) e, na sequência, sua defesa constituída foi intimada a apresentar as respectivas razões (ID 247683742), no entanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo, conforme certificado em
06/02/2024
(ID 247683752).

Por tal motivo, em
18/02/2024
, o réu
EMERSON
foi intimado a constituir novo advogado para o patrocínio de sua defesa, ocasião em que informou que desejava ser assistido pela Defensoria Pública Estadual (ID 247683762), tendo o referido órgão, então, apresentado as razões recursais em favor do apelante, em
23/02/2024
(ID 247683764).

Entretanto, em
14/05/2024
, juízo
a quo
determinou nova intimação do advogado, Dr.
Deusiano Ferreira dos Santos
(OAB-MT n.º 6883/A), para que apresentasse as razões da apelação em prol do réu
EWERTON ROCHA BATISTA
(ID 247683775), o que foi cumprido pelo referido causídico, o qual ofertou as razões recursais, em peça única, não só em favor do acusado
EWERTON
, mas também do apelante
EMERSON
, em
16/05/2024
(ID 247683779).

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(...)”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Grifei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”.
(TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014) – Destaquei.

Destarte, as mais recentes razões recursais ofertadas em prol do acusado
EMERSON

não devem ser conhecidas

por parte deste Tribunal de Justiça
, impondo-se salientar que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
.

Isto porque, os pedidos aviados na segunda peça recursal que não foram abrangidos no primeiro apelo, a exemplo do almejado tráfico privilegiado e isenção da pena de multa, foram igualmente devolvidos a este Tribunal
ad quem
, uma vez que também formulados em prol do apelante
EWERTON
, o qual aparenta se encontrar em idêntica situação fático-processual que o apelante
EMERSON
, tanto que as razões ofertadas pelo causídico são comuns e indistintas para ambos, de modo que, caso alguma das providências seja deferida em relação a aquele, é possível a extensão do provimento a este, se cabível, nos moldes do art. 580 do CPP.

Com tais considerações, diante a
duplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do segundo arrazoado, ofertado pelo advogado particular em
16/05/2024
(ID 247683779), em favor de
EMERSON ROCHA BATISTA
.

É como voto.

VOTO (
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DA APELAÇÃO ORIGINÁRIA DO RÉU
EWERTON ROCHA BATISTA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro recurso de apelação interposto pelo réu
EWERTON ROCHA BATISTA
, por intermédio de sua defesa constituída,
tampouco deve ser conhecido na íntegra
.

A propósito, conforme relatado, o acusado
EWERTON
busca, dentre outras providências: a
absolvição
do delito de
associação para o tráfico

(art. 35, Lei n.º 11.343/06), por falta de provas quanto ao ânimo associativo permanente e estável voltado à traficância na conduta do agente; o
afastamento do
concurso material
entre os crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006; a fixação da
pena-base
do crime de tráfico no mínimo legal
; o
decote da majorante
do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06
; a
detração
do período de prisão provisória; a imposição do
regime inicial
semiaberto
; e o
direito de
recorrer em liberdade
.

No entanto, a toda evidência, tais pretensões
carecem de interesse recursal
.

Quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
, o recorrente
EWERTON
sustenta a inexistência de provas capazes de indicar que se associou aos demais acusados para a prática da mercancia ilícita e
“muito menos que o tráfico era praticado com permanência e estabilidade”
, de modo que,
“inexistindo prova apta a caracterizar o vínculo subjetivo de caráter estável e permanente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, a absolvição dos acusados em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida de rigor”
(ID 247683779 - Pág. 4 e 11), mesmo porque, nos termos colocados pela i. defesa, a mera concorrência eventual e esporádica de dois ou mais indivíduos para a traficância não bastaria para caracterizar a
societas sceleris
.

Por outro lado, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o apelante e demais sentenciados
sequer foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
, de modo que
inexiste interesse
na análise do pleito absolutório por esta instância
ad quem
.

Nesse sentido posiciona-se o e. TJMT,
mutatis mutandis
:

“4. Não há interesse recursal quanto a pedidos de absolvição
por organização criminosa,
uma vez que não houve denúncia tampouco condenação por tal delito”
. (N.U 0009100-72.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2025) – Negritei.

Da mesma forma, ao pleitear o
afastamento do
concurso material
entre os crimes do
art. 33 e art. 35
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com subsequente reconhecimento do concurso formal entre as condutas, o apelante argumenta em suas razões recursais,
in verbis
:

“Ainda cabe questionar a aplicação do concurso material dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), que os apelantes supostamente cometeram. (...). Ora, se o exmo. Juiz, considerou que
o crime de tráfico foi consumado pelo ato de terem em depósito os entorpecentes, os apelantes realizaram um único ato, e este configurou tanto o delito de tráfico, quanto de associação ao tráfico
. Logo,
como não houve a pluralidade de condutas, não se faz possível aplicar o concurso material de crimes no caso
. Ato contínuo, quando um agente pratica dois ou mais delitos, mediante uma só ação, temos a configuração do concurso formal de crimes (...)”
. (ID 247683779 - Pág. 30/31) – Grifei.

Porém, não há o que se falar em conduta única configuradora tanto do crime de tráfico quanto de associação para o tráfico, pois, como já dito,
o recorrente não foi denunciado nem condenado pela infração penal do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, e sim pelos delitos de narcotráfico (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), porquanto,
além de concorrer para a difusão ilícita de entorpecentes na cidade de Querência/MT, também integrava a célula da facção Comando Vermelho atuante naquele município
, em uma
capacidade extrínseca à referida traficância
, logo, mediante
pluralidade de condutas distintas e imbuídas de desígnios autônomos
, mostrando-se assim escorreita a aplicação do concurso material entre os crimes de tráfico e
organização criminosa
.

Em relação ao almejado decote da
majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06
, extrai-se da sentença recorrida que tal circunstância
não
foi reconhecida em desfavor do réu
, tampouco aplicada na dosimetria de sua reprimenda, tanto é assim que a pena definitiva do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n.º 11.343/06)
quedou-se no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
ausência de
agravantes ou
majorantes
(ID 247683680 - Pág. 141/145).

Aliás, justamente porque a sanção basilar do delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 já foi estabelecida no mínimo legal (patamar em que se convolou para pena definitiva), também
carece de interesse o pleito de fixação
da pena-base do narcotráfico no mínimo legal
.

Outrossim, a simples leitura do édito impugnado revela que
a
detração já foi realizada
pelo d. juízo sentenciante
e que tal providência resultou no desconto de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias da pena final do apelante, com a
subsequente fixação do regime inicial
semiaberto
para a expiação da reprimenda e
concessão
do direito de recorrer em liberdade
, revogando-se a prisão preventiva (ID 247683680 - Pág. 171/173).

Ante o exposto, uma vez constatada a
falta de interesse recursal
, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do CPP e art. 485, VI, do CPC,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, da apelação apresentada pelo réu
EWERTON ROCHA BATISTA
, precisamente no que concerne aos seguintes pedidos:
i)
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas;
ii)
afastamento do concurso material entre os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06;
iii)
fixação da pena-base do crime tráfico no mínimo legal;
iv)
decote da majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06;
v)
detração do período de prisão preventiva;
vi)
imposição do regime inicial semiaberto; e
vii)
liberdade provisória.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,
EMERSON
e
ALEXANDRE
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado desta Capital, que sentenciou o feito, seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Querência/MT
, cidade onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

A preliminar deve ser
rechaçada
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que redundou na presente ação penal encetou-se com a prisão em flagrante do apelante
EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
, em
10/02/2020
(ID 247682780 - Pág. 17), na cidade de
Querência
/MT, razão pela qual o Juízo da Vara Única daquela comarca foi o responsável por inicialmente exercer jurisdição cautelar no feito, tendo, por exemplo, decretado a prisão temporária (posteriormente convertida em preventiva), a busca e apreensão e a quebra do sigilo dos dados armazenados nos celulares dos demais suspeitos, nos autos da Representação Criminal n.º 365-30.2020.811.0080 – códigos 72817 (Querência) e 623600 (Cuiabá), conforme cópias no ID 247682774 - Pág. 2/7.

Posteriormente, diante dos elementos apontando o possível envolvimento dos investigados com organização criminosa, o representante do Ministério Público com atribuições para atuar na Vara Única de Querência/MT opinou pelo declínio de competência e remessa dos autos do Inquérito Policial ao Juízo da 7.ª Vara Especializada contra o Crime Organizado de Cuiabá/MT (ID 247682779 - Pág. 16/19), requerimento que foi acolhido pelo magistrado daquela comarca interiorana (ID 247682779 - Pág. 28/30).

Com o aporte do inquérito ao Juízo da 7.ª Vara Criminal da Capital, este proferiu decisão em
20/05/2020
, por meio da qual consignou que
“RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito”
e
“RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência”
(ID 247682779 - Pág. 37/41), ato contínuo, deu vista dos autos ao órgão ministerial que oficia perante a sua unidade judiciária (GAECO), que posteriormente ofertou denúncia em desfavor dos ora apelantes (ID 247682779 - Pág. 45/60), após o que o Juízo Especializado recebeu a exordial, instruiu a ação penal e sentenciou a lide.

Como se vê, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste qualquer ilegalidade na dinâmica desencadeada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Outrossim, destaque-se que, mesmo com as com atualizações promovidas pela Resolução n.º 14/2023/OE, de 23 de novembro de 2023, que alterou parcialmente as competências estipuladas pela Resolução n.º 11/2017/TP, a Comarca de Querência, englobada pelo “Polo XI – Região Nordeste – São Félix do Araguaia”, ainda se insere no âmbito da jurisdição da 7.ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá, para processar e julgar infrações penais previstas na Lei n.º 12.850/2013.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ademais, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na 7.ª Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Querência/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda preliminarmente, os apelantes
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,
EMERSON
e
ALEXANDRE
suscitam a ilegalidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante de
EDUARDO
e dos demais elementos probatórios delas derivados, por violação à garantia constitucional assegurada no art. 5.º, X, da CF/88, alegando que os
policiais procederam à busca pessoal do aludido recorrente
e do menor de idade que com ele se encontrava,
sem que houvesse fundadas suspeitas ou prévia justa causa para diligência
, de modo que, embora a medida tenha redundado na localização de drogas nas proximidades e na apreensão do celular do réu, tais provas seriam ilícitas, já que,
na intelecção defensiva, a abordagem não decorreu de critérios objetivos concretos
, mas sim de
tirocínio policial
, ou seja, de parâmetros puramente subjetivos.

Em que pesem as alegações defensivas, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A respeito do tema, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que a
busca pessoal prescindirá de mandado em três hipóteses:

(i)
no caso de prisão;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(iii)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, extrai-se dos autos que, na data da sua prisão (10/02/2020), o apelante
EDUARDO
estava na companhia do adolescente
Vinicius Gabriel Salazar Gomes
e,
quando avistou a viatura da guarnição policial, correu para dentro de um estabelecimento comercial
,
no intuito de fugir dos agentes estatais
, razão pela qual estes realizaram a abordagem e busca pessoal nos suspeitos e a revista no local, no qual encontraram 101,4g (cento e um gramas, quatro decigramas) de maconha, escondidos em um balde.

A propósito da reação do réu ao perceber a presença da viatura, os policiais militares responsáveis pela abordagem,
Diego Augusto de Sousa Bohrer
e
Rhangel Nunes Ramos
, embora não tenham sido ouvidos em juízo, foram uníssonos ao relatar ao delegado da Polícia Civil que, quando perceberam a guarnição, o apelante
EDUARDO
e o adolescente que o acompanhava
empreenderam fuga e adentraram em um estabelecimento
(ID 247682780 - Pág. 25/28).

Tanto é assim que, ao registrar a ocorrência junto à Polícia Judiciária Civil, os aludidos militares fizeram constar tal particularidade no B.O. n.º 2020.42291 e a informação foi reiterada no despacho da autoridade policial, ao determinar a lavratura do APFD, oportunidade em que destacou,
in verbis
:

“(...)
policiais militares faziam patrulhamento de rotina na Rua Maranhão, momento em que visualizaram na rua os conduzidos acima.
Estes por sua vez ao avistarem os policiais esboçaram atitude suspeita correndo e entrando dentro do bar em frente à distribuidora de bebidas JK
. Sendo assim eles foram alcançados e foi iniciada busca pessoal nos envolvidos. Com eles os policiais não localizaram nada de ilícito, todavia, próximo ao
local em que eles estavam, dentro de um balde preto, os policiais localizaram mais de 100 gramas de droga
. Os militares acreditando que a droga era deles conduziram ambos à delegacia. Sendo assim, os envolvidos foram interrogados e ouvidos.
Outros elementos informativos foram coletados, sendo verificado pelo investigador plantonista Bruno que o conduzido Eduardo há dois dias passou a integrar organização criminosa (CV), sendo dada voz de prisão a ele por este crime, as informações levantadas por Bruno indicam que a droga era de Eduardo e que era de tráfico
. (...).”
. (ID 247682780 - Pág. 22/23) – Destaquei.

No mesmo sentido foram as declarações do menor
Vinícius Gabriel Salazar Gomes
, que estava presente com o réu
EDUARDO
no momento da ocorrência e, ao ser ouvido na fase extrajudicial, narrou ao delegado que
“
Eduardo viu os policiais
e então o avisou; Que
nisso ele resolveu correr
e também correu atrás
; Que entraram no bar em frente a JK”
. (ID 247682780 - Pág. 36) – Destaquei.

Portanto, ao realizar controle de legalidade da diligência policial, verifico que os agentes de segurança pública estavam devidamente imbuídos,
ex ante
, de fundadas suspeitas quando efetuaram a abordagem e a busca pessoal, notadamente tendo em vista que o acusado
EDUARDO correu ao avistar a viatura e fugiu para o interior de um bar
, onde as drogas ilícitas foram achadas escondidas dentro de um balde
, não havendo assim o que se falar em revista arbitrária por parte dos policiais, ao contrário do que sustenta a i. defesa.

Ao tratar da matéria em apreço, a
Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
AgRg no RHC n.º 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, assim como ocorreu
in casu
, em que o abordado reagiu de maneira que, objetivamente falando, levantava fundada suspeita sobre a sua pessoa.

No mencionado paradigma, a Segunda Turma do STF manteve a decisão agravada, na qual o eminente Relator Min. Gilmar Mendes fez constar justamente que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo,
tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério

comprometimento do exercício da segurança pública”
.
(STF - RHC: 229514 PE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) – Destaquei.

Ademais, o mesmo órgão fracionário da Suprema Corte já assentou entendimento, com o qual me filio, de que
a fuga do agente ao avistar policial ou viatura constitui elemento objetivo que justifica a busca pessoal
, conforme se extrai do
Agravo Regimental do Habeas Corpus n.º 238.826/RJ
,
julgado em

13/05/2024
, cuja ementa colaciono a seguir:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus.
2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública
. Precedentes.
3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido”
(AgR no HC 238.826,

Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024) – Destaquei.

Mais recentemente ainda, a
Segunda Turma do STF
reafirmou tal entendimento ao julgar o
Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 253.675/SP
, em
13/05/2025
, quando então consignou que
“A intuição policial
, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos,
não macula o processo penal”
.

No mesmo sentido posiciona-se a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, de acordo com a qual
fugir correndo é mais do que uma simples reação sutil
, representando atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural, de modo que
tal comportamento preenche o
standard
probatório de fundada suspeita
para a realização de uma busca pessoal em via pública.

Nesse sentido:

“2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que
a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública
, nos termos do art. 244 do CPP.
Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural
”
. (AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025)

“11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial:
(...). 12.
Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial
não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito
(conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)”
. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024) – Grifei.

Não discrepa o entendimento deste e. TJMT:

“
A busca pessoal
– e a veicular por equiparação –
restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
. (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) – Negritei.

Por fim, destaque-se que a prisão em flagrante de
EDUARDO
, que sucedeu a abordagem policial ora reprochada, foi
homologada pelo juízo
a quo
,

por ocasião da audiência de custódia realizada na data seguinte (11/02/2020),

e, ato contínuo,
convertida em prisão preventiva
(ID 247682781 - Pág. 8/12).

Deste modo, incide à espécie a regra do
Enunciado n.º 27
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, cuja redação prevê que
“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE PROBATÓRIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também preliminarmente, os apelantes
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,
EMERSON
e

ALEXANDRE
sustentam que
a autoridade policial

acessou os dados do telefone celular de EDUARDO, sem prévia autorização judicial
, em inobservância à reserva de jurisdição positivada no art. 5.º, XII, da CF/88 e à inviolabilidade da intimidade e da vida privada do indivíduo (art. 5.º, X, CF/88), o que evidenciaria a ilicitude probatória dos elementos colhidos no aparelho e das demais provas derivadas, a exemplo dos Relatórios de Análise dos dados, que seriam, portanto, inadmissíveis no processo, devendo ser desentranhadas, nos moldes do art. 157 do CPP.

Por outro lado, a preliminar
deve ser
rechaçada
.

De início, friso reconhecer que troca de mensagens, por meio de programas SMS ou aplicativos de interação instantânea como o
WhatsApp
, assim como fotografias, vídeos e demais mídias contidas no aparelho celular de um indivíduo, dizem respeito à sua intimidade e vida privada, inserindo-se, pois, nas garantias asseguradas pelo art. 5.º, X e XII, da Constituição, de modo que não podem ser violados sem o consentimento do titular ou ordem judicial.

No caso concreto, contudo, a autorização judicial de quebra de sigilo dos dados telefônicos
era dispensável
, haja vista a
permissão de acesso dada pelo proprietário do celular
.

Esclareça-se que o acesso preliminar e superficial efetuado pelo policial civil
Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira
ao aparelho celular do acusado
EDUARDO
não
ocorreu no momento da abordagem do suspeito
, a qual, aliás, foi realizada pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, especificamente pelos Soldados PM
Diego Augusto de Sousa Bohrer
e
Rangel Nunes Ramos
, que
posteriormente conduziram o ora recorrente à delegacia da Polícia Civil
, conforme se depreende dos documentos coligidos no ID 247682780 - Pág. 17/28.

Ademais, a análise concatenada das declarações prestadas ao delegado pelo investigador
Bruno Tibúrcio
e do interrogatório extrajudicial do próprio
EDUARDO
revelam que
o policial civil somente acessou os dados do celular em questão na delegacia,

após

autorização dada pelo proprietário EDUARDO
, o qual franqueou expressamente a medida, na presença da autoridade policial, do Escrivão de Polícia e da sua genitora,
Elizângela Ferreira dos Anjos
(ID 247682780 - Pág. 29 e Pág. 43/47).

A propósito, a autorização do dono do aparelho, ora apelante, foi formalizada no próprio Termo de Interrogatório e se encontra documentada nos autos, consoante se infere dos seguintes trechos:

“Que o celular apreendido lhe pertence; (...); Que
AUTORIZA NA PRESENÇA DE SUA GENITORA ELIZANGELA FERREIRA QUE POLICIAIS CIVIS OLHEM TODOS OS DADOS DE SEU CELULAR
(...)”
. (ID 247682780 - Pág. 44/47) – Negritei.

Urge destacar que, não obstante
EDUARDO
tenha negado em juízo que forneceu acesso aos investigadores, o termo de autorização foi assinado pelo delegado e pelo escrivão, ambos no exercício de suas funções, de modo que se trata de documento revestido de fé pública e presunção de veracidade. Além disso, foi assinado pelo próprio
EDUARDO
e por sua genitora
Elizângela
, o que confere ainda mais fidedignidade ao ato.

Se isso não bastasse,
a permissão de acesso ao celular em questão restou
confirmada em juízo
, notadamente pelo depoimento judicial da testemunha
Michael Mendes Paes
, delegado de Polícia que inquiriu
EDUARDO
e esteve presente no momento em que a autorização para a busca no aparelho foi dada, ressaltando a testemunha que a permissão ocorreu inclusive na presença da genitora do acusado.

Outrossim, pontue-se que, após o acesso preliminar efetuado pelo investigador
Bruno Tibúrcio
, o celular de
EDUARDO
foi apreendido (ID 247682780 - Pág. 48), sucedendo-se a isto representação da autoridade policial pela prisão temporária, busca e apreensão domiciliar e análise e
extração dos dados contidos nos aparelhos celulares dos demais suspeitos, a qual foi
judicialmente deferida
, conforme Representação Criminal n.º 0000365-30.2020.811.0080 – códigos 72817 (Querência) e 623600 (Cuiabá), cujas cópias estão no ID 247682774 - Pág. 2/7.

Vê-se, pois, que, conquanto aquele primeiro acesso ao celular de
EDUARDO
pelo policial civil não tenha sido precedido por autorização judicial, esta
era completamente prescindível na ocasião
, haja vista a permissão franqueada pelo próprio dono do aparelho telefônico, a qual foi dada na presença de sua genitora e de testemunhas, restando devidamente documentada nos autos.

Assim, havendo autorização expressa do proprietário para que os policiais analisassem os dados contidos no aparelho celular,
não há que se falar em nulidade direta ou por derivação das provas ali obtidas
.

A propósito, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que o corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico
”
. (AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024) – Destaquei.

É também o entendimento desta c. Câmara Criminal:

“6.
Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso dos policiais civis ao telefone celular de um dos suspeitos, antes da autorização judicial, uma vez que o próprio proprietário do aparelho franqueou o acesso dos investigadores aos dados ali armazenados
, conforme atestam os elementos coligidos aos autos, inclusive
Termo de Consentimento assinado pelo dono do telefone, na presença de duas testemunhas e da Escrivã de Polícia
”
. (N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data não exata, mas sabidamente no final do ano de 2019 e início de 2020, em Querência/MT,
EWERTON ROCHA BATISTA
, vulgo
“Tupi”
ou
“2Tempo”
,
EMERSON ROCHA BATISTA
, vulgo
“Paraíba”
ou
“Pirâmide”
,
EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
, vulgo
“Mano”
ou
“Dudu”
,
MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA
, vulgo
“Mairin”
,
GIAN CARLOS SANTIN
,
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
, vulgo
“Boneco”
,
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“Mana Célia”
ou
“Guirzinho”
e
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
, vulgo
“Palhacinho”
ou
“G10”
, juntamente com o codenunciado
Camilo Moreira Costa
, vulgo
“K2”
, e estruturalmente ordenados com indivíduos não identificados, valendo-se da participação de adolescentes, todos em liame subjetivo e com divisão de tarefas, de forma estável,

promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização criminosa Comando Vermelho, conscientes de que desenvolviam atividades ilícitas em prol da facção, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de crimes como tráfico de drogas e corrupção de menor (
FATO 01
– organização criminosa majorada
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e lugar do primeiro fato, os recorrentes
EWERTON
,
EMERSON
,
EDUARDO
,
MAIRON
,
GIAN
,
LEVY
,
CÉLIA
e
ALEXANDRE
, juntamente com o codenunciado
Camilo
e outros indivíduos não identificados, reiteradamente, adquiriram, venderam, tiveram em depósito, transportaram, entregaram a consumo ou forneceram drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 02

– tráfico de drogas
).

Segundo a proposição ministerial, após a prisão de líderes locais do Comando Vermelho no âmbito da Operação Policial “Boas Festas”, deflagrada em Querência/MT no final de 2019, os apelantes
EWERTON
e
EMERSON
, conhecidos como
“Gêmeos do CV”
, foram designados para assumir a liderança da célula da facção naquele município e evitar a perda de território e o controle do tráfico na região, envolvendo-se inclusive no homicídio (apurado em autos apartados) da pessoa de
Cleber Barros Burjak
, traficante da cidade que recusou se submeter ao CV-MT.

Nessa conjuntura, a preambular destaca que as drogas apreendidas por ocasião da detenção em flagrante do recorrente
EDUARDO
lhe haviam sido repassadas pelo apelante
GIAN
, o qual se incumbia de guardar os entorpecentes da facção, sob a orientação dos
“Gêmeos do CV”
(réus
EWERTON
e
EMERSON
), os quais também

administravam grupos de
WhatsApp
, que eram constituído por outros integrantes do Comando Vermelho e destinavam-se ao recrutamento de novos membros a serem “batizados”, bem como à distribuição de funções, ao planejamento de crimes, transmissão de ordens emanadas pelos superiores hierárquicos e fiscalização do cumprimento das normas da organização.

Outrossim, a prefacial aponta que, após o decreto de prisão temporária dos réus
EWERTON
,
EMERSON
,
GIAN
,
LEVY
,
CÉLIA
e
MAIRON
e da subsequente análise dos dados contidos nos celulares apreendidos, descobriu-se a participação dos denunciados no grupo infrator e o quadro estrutural da facção em Querência/MT, além do envolvimento dos réus em crimes passados e presentes em prol da organização, para a qual eram recrutados inclusive menores de idade.

Sobre o papel de liderança exercido pelos irmãos
EWERTON
e
EMERSON
, o órgão acusador indica troca de mensagens em que aqueles eram chamados de “maquinistas do trem” e em que
EMERSON
formaliza o ingresso do réu
EDUARDO
na organização criminosa, encaminhando-lhe o número de sua matrícula (n.º 13.170) e outros dados, como os seus “Padrinhos” de facção, um dos quais era o próprio
EMERSON
, ao passo que o apelante
ALEXANDRE
(
“Palhacinho”/”G10”
) figurava como a “Referência” de
EDUARDO
dentro do grupo, segundo a “ficha cadastral”.

Nesta interação,
EMERSON
ainda alerta
EDUARDO
sobre a necessidade de seguir as regras do grêmio delinquente, sob pena de ser “disciplinado”, e, no dia seguinte, informa ao comparsa que ele será adicionado ao grupo de
WhatsApp
de faccionados, denominado “Fazenda Vale Verde”, sendo que, na mesma data,
EWERTON
o inclui no referido ambiente virtual e o adverte sobre a importância de apagar as conversas e de não vazar as mensagens ali trocadas.

A acusação dá conta de que, assim como o réu
GIAN
se incumbia de guardar os entorpecentes do tipo maconha (
“chá”
) para a facção, inclusive aquela que havia sido repassada a
EDUARDO
na data de sua prisão, a recorrente
CÉLIA
, por sua vez,

era a integrante do grupo responsável por manter em depósito as drogas do tipo crack (
“óleo”
), narrando a denúncia também que
GIAN
se utilizava de menores de idade para auxiliá-lo na traficância e foi surpreendido em poder de maconha e cocaína por ocasião do cumprimento do seu mandado de prisão.

Da mesma forma, o
Parquet
expõe que
ALEXANDRE
submetia-se às lideranças da facção, que lhe cobravam o pagamento da mensalidade

(
“camisas”
) e lhe orientavam para qual intermediário repassar o dinheiro, ao passo que
MAIRON
integrava o Comando Vermelho desde sua menoridade, vendia drogas ilícitas para a organização e encaminhava aos superiores hierárquicos os lucros oriundos do tráfico, além de ser “apadrinhado” do líder
EMERSON
, a quem
MAIRON
pedia autorização para aplicação de “salves”, ou seja, castigos físicos em face de devedores inadimplentes.

O representante ministerial diz ainda que
LEVY
integrava o grupo de faccionados, atuava como “soldado” na linha de frente da venda de drogas e estava cadastrado no CV-MT sob a matrícula n.º 5.582, além de envolver menores de idade na sua traficância, como o adolescente
Eldo Neto Alves
, vulgo
“Alkaeda”
.

A respeito dos menores de idade, a denúncia informa que
EMERSON
figurava como “padrinho” do adolescente infrator
Tiago Resplandes de Souza
, vulgo
“Vagalume”
, o qual, por sua vez, era orientado pelo corréu
Camilo
sobre como trabalhar com as drogas da facção e o preço pelo qual cada espécie de entorpecente deveria ser vendida.

Por fim, a exordial consigna que, após a deflagração da operação policial que redundou na presente ação penal (Operação “Abre-Alas”), com a subsequente prisão ou fuga de seus comparsas,
ALEXANDRE
assumiu provisoriamente a função “Espelho” da organização criminosa na cidade, ou seja, líder temporário sob a supervisão do “Final” e incumbido de cobrar as mensalidades dos faccionados, antes de também ser detido pela Polícia, em poder de 33,4g (trinta e três gramas, quatro decigramas) de maconha.

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na condenação de
todos os recorrentes
pela prática, em concurso material, dos delitos de
organização criminosa, majorada pela participação de adolescente
, e
tráfico de drogas
, nos moldes do art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013 e do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, com a incidência da
agravante pertinente ao papel de comando
em relação aos réus
EWERTON
e
EMERSON
(art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013).

Urge destacar também que o apelante
ALEXANDRE
foi incluído no polo passivo da ação penal por meio de
aditamento à denúncia
(ID 247682782 - Pág. 6/14 e Pág. 28/33) e que o corréu
Camilo Moreira Costa
também restou condenado na sentença, porém, não recorreu (ID 247683700 - Pág. 10).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do delito de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a vistas a cometer crimes
per se
, devendo atuar também com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar aquelas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 247682780 - Pág. 19/21 e ID 247682774 - Pág. 24/26); do
Relatório Policial n.º 063/2020
, contendo a análise preliminar dos dados armazenados no celular do apelante
EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
(ID 247682767 - Pág. 81/97); do
Relatório Policial n.º 99/2020
, referente à análise complementar do celular de
EDUARDO
(ID 247682787 - Pág. 7/15); e do
Relatório Policial n.º 101/2020
, atinente à análise final dos dados extraídos do aparelho (ID 247682769 - Pág. 52/64).

Além disso, a
materialidade
pode ser inferida do
Relatório Policial n.º 118/2020
, relacionado à análise dos dados contidos no celular do adolescente
Ítalo Rafael Santos de Sousa
, que demonstram o envolvimento do menor com a facção integrada pelos réus (ID

247682787 - Pág. 19/26 e ID 247682788 - Pág. 1/14); e do
Relatório de Investigação n.º 151/2020
, relacionado aos dados extraídos do celular do recorrente
GIAN CARLOS SANTIN
(ID 247682786 - Pág. 21/24 e ID 247682787 - Pág. 1/5).

A
ocorrência material
do crime é depreendida também do
Relatório Policial n.º 112/2020
, pertinente à extração e análise dos dados armazenados no aparelho celular do apelante
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
(ID 247682785 - Pág. 9/16); do
Relatório Policial n.º 140/2020
, acerca dos dados extraídos do celular do corréu
Camilo Moreira Costa
(ID 247682785 - Pág. 17/22 e ID 247682786 - Pág. 1/19); do
Relatório Policial n.º 134/2020
, em que foi reduzida a termo a análise dos dados extraídos do celular do recorrente
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
(ID 247682771 - Pág. 7/23); do
Relatório Policial n.º 126/2020
, atinente ao exame dos dados contidos no aparelho celular da pessoa de
Wanderson Pereira Oliveira
(ID 247682777 - Pág. 21/44); do
Relatório de Investigação n.º 38/2020
(ID 247682772 - Pág. 86/89); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Outrossim, ainda quanto à
ocorrência material
do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como o tráfico de drogas, exatamente como se viu na espécie.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
TODOS OS APELANTES
no delito e a demonstrar que
integravam o Comando Vermelho
e compunham a célula da organização criminosa atuante na cidade de Querência/MT, entre o final do ano de 2019 e início de 2020, notadamente tendo em vista as provas de natureza cautelar e não repetível (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP) consistentes na
vasta gama de dados extraídos dos celulares apreendidos
, além da
prova oral produzida em juízo
.

A propósito, por ocasião de sua prisão em flagrante ocorrida no dia
10/02/2020
, o apelante
EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
teve o seu aparelho telefônico apreendido, sendo que, após autorização para acesso aos dados armazenados no celular, desvelaram-se indícios que ligavam o suspeito ao Comando Vermelho, sucedendo-se a isto expedição de mandados judiciais de prisões temporárias, buscas e apreensões e extração e análise nos dispositivos eletrônicos dos demais implicados, dentre os quais os aparelhos celulares dos recorrentes
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
,
GIAN CARLOS SANTIN
e
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
, do corréu
Camilo Moreira Costa
, do menor
Ítalo Rafael Sousa
e do terceiro
Wandeson Pereira Oliveira
.

O resultado da extração e análise dos referidos dados digitais não deixa margem para dúvida de que, embora os sentenciados tenham negado envolvimento com organização criminosa quando foram interrogados em juízo,
todos eles atuavam de maneira estruturalmente ordenada como traficantes faccionados do Comando Vermelho
, mediante divisão bem definida de tarefas e objetivo comum de auferir vantagem econômica através do comércio ilícito de entorpecentes.

Com efeito, extrai-se do
Relatório Policial n.º 063/2020
que o apelante
EDUARDO
tinha por hábito apagar as mensagens que trocava por aplicativos de celular, comportamento típico de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas e que, de acordo com as provas dos autos, constituía inclusive uma diretriz da organização criminosa e dever de todos os membros, razão pela qual, após sua prisão em flagrante, em
10/02/2020
, foi possível analisar apenas as interações mantidas pelo réu nos dois dias anteriores.

Em que pese o exíguo período em que as conversas foram travadas, a miríade de diálogos comprometedores revela que o referido apelante

e demais réus integravam o Comando Vermelho, com destaque para o papel de liderança exercido pelos acusados
EMERSON
e
EWERTON
, bem assim que
EDUARDO
havia ingressado formalmente no organismo infrator havia poucos dias e, no entanto, já se submetia às regras da facção e às determinações dos superiores hierárquicos.

A busca exploratória no dispositivo eletrônico mostra que
EDUARDO
participava de um grupo no aplicativo WhatsApp

composto por faccionados do Comando Vermelho, dissimuladamente intitulado
“Fazenda Vale Verde”
, em que
figuravam como “Membros Administradores” os recorrentes

EMERSON
e
EWERTON
, sendo possível verificar que o ambiente virtual funcionava como uma espécie de canal
onde
os membros enalteciam a facção
,
disseminavam a ideologia do grêmio delinquente
e
articulavam não só o narcotráfico
, mas também outros delitos, como
lesões corporais e torturas
, enquanto métodos de
castigo físico (“salves”)
contra aqueles que desacatavam as regras impostas pelo organismo
(ID 247682767 - Pág. 81/97).

A propósito, vê-se que
EDUARDO
foi adicionado ao grupo
“Fazenda Vale Verde”
por
EWERTON
em
09/02/2020
(véspera da prisão do primeiro) e que, na data anterior, isto é, em
08/02/2020
,
EDUARDO
conversou via WhatsApp com
EMERSON
, o qual formalizou o ingresso de
EDUARDO
na organização criminosa e lhe repassou a sua “ficha cadastral”, contendo dados como
número de sua matrícula (n.º 13.170)
, a designação de
seus “Padrinhos” de facção
, um dos quais era o próprio
EMERSON
, e a sua
“Referência” dentro do grupo
, qual seja, o recorrente
ALEXANDRE
(
“Palhacinho”/”G10”
), além da sua
especialidade delitiva
(
“33”
, referindo-se ao tráfico de drogas),
status liberatis
(
“Rua”
) e
“Quebrada” de atuação
(Querência - MT).

Na sequência,
EMERSON
deixa evidente não só o pertencimento de ambos os interlocutores ao Comando Vermelho, mas também sua elevada posição no quadro hierárquico, emitindo ordens e alertas ao neófito, em face do que
EDUARDO
anui e se dirige

a
EMERSON
com deferência (
“padrinho”
) e subordinação:

“
EMERSON:

‘
Tá sempre lendo o
nosso estatuto’
,
‘Pega a visão que o
crime né brincadeira não’
,
‘
Seja bem vindo a nossa organização comando vermelho
’
e
‘Nunca esqueça o número do seu cadastro,
sem ele vc pode ser disciplinado’
.

EDUARDO:

“Blz
padrinho
é nois”
. (
Sic
– ID 247682767 - Pág. 86).

No dia seguinte (
09/02/2020
),
EMERSON
informa
EDUARDO
de que este será adicionado ao grupo de WhatsApp dos faccionados (
“Fazenda Vale Verde”
) e o adverte sobre as regras do ambiente virtual, ressaltando a obrigatoriedade de não vazar áudios e mensagens, para
“preservar a integridade dos irmãos”
(ID 247682767 - Pág. 87). Ato contínuo, o apelante
EWERTON
inclui
EDUARDO
no grupo de faccionados, demonstrando assim a maneira articulada com que os irmãos
EMERSON
e
EWERTON
dividiam a liderança da célula do CV-MT em Querência.

Tanto é assim que, no grupo
“Fazenda Vale Verde”
, um dos participantes exorta justamente a chefia exercida pela dupla de irmãos no quadro hierárquico da facção, referindo-se a eles como
“maquinistas do trem bala”
, ou seja, dirigentes do Comando Vermelho, chamado pelos membros de “trem-bala” ou “família” (
“fml”
).

Na mensagem enviada ao grupo, ao comentar uma foto dos irmãos
EWERTON
e
EMERSON
, o remetente escreve
“E os 2 gêmeos é os maquinistas do trem bala. Pq aki é ntv fml. Piloto e Co-piloto”
. (ID 247682767 - Pág. 84).

Estes diálogos, contendo ordens, determinações e aval de
EMERSON
e
EWERTON
em face de
EDUARDO
no que se refere ao Comando Vermelho, somados à função de “administradores” exercida pelos dois irmãos no grupo virtual de faccionados, incute a certeza de que
EMERSON
e
EWERTON
destacavam-se como líderes deste braço da facção e que, em posição inferior,
EDUARDO
também passou a integrar o organismo delinquente, estando inclusive formalmente cadastrado e matriculado no grêmio, no qual possuía tarefas e encargos bem delimitados (tráfico de drogas –
“33”
).

Em outra interação no grupo, um faccionado envia a foto de terceiro indivíduo, com a legenda
“Decretado pelo CV-MT. Vulgo: Hip Hop”
e, em seguida,
EMERSON responde que se trata de um inimigo antigo da facção situado em Rondonópolis e que já chegou a aplicar um “salve” (castigo físico) contra um filho daquele desafeto
, o que confirma que o envolvimento dos acusados com a organização e o desiderato do grupo de WhatsApp
não se restringiam à traficância e se voltavam a uma série indeterminada de crimes diversos
, até mesmo tortura e lesão corporal (ID 247682767 - Pág. 84).

A mensagem de
EMERSON
, aliás, vai ao encontro dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, no sentido de que os
“Gêmeos do CV”
(
EMERSON
e
EWERTON
) se deslocaram de Rondonópolis para Querência no final de 2019/início de 2020, para assumir a chefia daquela célula municipal, após a prisão das antigas lideranças na “Operação Boas Festas”, deflagrada pela Polícia Civil no final de 2019.

Do mesmo modo, assim como
EMERSON
, a posição de comando ocupada por
EWERTON
ressai evidente a partir das mensagens do grupo, já que o
recorrente

envia “informativos” aos demais faccionados
, explicando que a falta de “mercadorias” (drogas ilícitas) na cidade decorre da iminência de uma operação policial, o que demonstra a
autonomia de EWERTON para controlar a liberação e retenção dos entorpecentes que circulavam na região
, tanto é que, na mensagem,

o réu refere-se a si mesmo como “responsável pela quebrada” (ID 247682767 - Pág. 85).

Outrossim, após admitir a entrada de
EDUARDO
no grupo virtual de faccionados, é
EWERTON
quem determina que o primeiro busque 100g (cem gramas) de maconha com o comparsa
GIAN CARLOS SANTIN
, para revender, novamente demonstrando a sua
autoridade para coordenar a comercialização de entorpecentes e, por conseguinte, sua elevada patente nos quadros da facção
(ID 247682767 - Pág. 91/92).

No mesmo grupo de WhatsApp (
“Fazenda Vale Verde”
), os participantes também
conversam sobre armas de fogo
e, com frequência,
dirigem-se aos demais integrantes pelos pronomes “irmão” e “família” (
“fml”
)
, além de
enaltecerem a todo momento o Comando Vermelho
, com frases e imagens de apologia (ID 247682767 - Pág. 82), o que corrobora a conclusão de que o ambiente virtual não era destinado apenas ao controle do tráfico de drogas e do pagamento das mensalidades, mas também consistia em um canal através do qual os membros
externavam sua intenção livre e consciente de pertencer ao CV-MT

e seu dolo de adesão à ideologia da facção
, de maneira autônoma e estruturalmente independente dos delitos em si que eram aspirados e praticados pelos grupo.

O nível organizacional do agrupamento composto pelos apelantes é evidenciado ainda pela mensagem através da qual
EMERSON
concita seus subalternos a
dar
“uma atenção para população”
, a fim de estar
“trazendo a população mais pa perto de nós”
(ID 247682767 - Pág. 83), descortinando assim que os faccionados não queriam ser percebidos como hostis pela comunidade circundante, certamente para facilitar a consecução de objetivos como: monopolizar o crime na região; recrutar cada vez mais jovens locais; e dissuadir a colaboração de munícipes com as forças de segurança pública.

As mensagens extraídas do celular demonstram ainda que, assim como o apelante
EDUARDO
, o recorrente
MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA
, vulgo
“Mairim”
, também integrava o Comando Vermelho e se submetia hierarquicamente à liderança dos irmãos
EMERSON
e
EWERTON
, tanto que, em 10/02/2020,
EDUARDO e MAIRON pedem a permissão de EMERSON para aplicar “salves” (castigos físicos) em desfavor de devedores inadimplentes de drogas
, sendo que, em ambas as oportunidades,
EMERSON autoriza
a prática de tortura, orienta sobre o
modus operandi
(chibatadas com fios) e recomenda que os subalternos levem menores de idade para auxiliar na execução da “disciplina”, conforme se infere das interações abaixo transcritas:

“
EDUARDO:
Ô,
padrinho, tem um cara me devendo oitenta conto de pedra.
Aí já tem uns quatro dia. Eu dei um prazo pra ele de hoje até sete horas
que que o senhor me diz aí
”.

EMERSON:
Btf.
Se não pagar chama o menor e racha a taboca. Mais leva pra um local onde ninguém veja. 10 ‘fiosada’
. Só isso”.
(
Sic
– ID 247682767 - Pág. 87/88 e Pág. 90) – Destaquei.

Semelhante foi a interação entre
MAIRON
e
EMERSON
, a seguir transcritas, impondo-se destacar que, na conversa,
MAIRON
utilizava-se do telefone de
EDUARDO
e referiu-se a si mesmo como “afilhado” de
EMERSON
, ou seja, seu subalterno/protegido nos quadros do Comando Vermelho:

“
MAIRON:
‘É o seguinte. Mano,
aqui é o
Mairin
que tá na voz. Tá ligado? (...),
é da passagem aqui do Alex também, ele tá me devendo um dinheiro foi até hoje
. Vai tá quase dois anos. Já faz um ano por aí. Es
se cara num tá chegando junto com o dinheiro,
tem como o senhor dá uma voz aí para nós ver de qual que é aqui com esse mano não?

Do seu afilhado aqui
?
É nois (...)’

EMERSON:
Vamos tá enquadrando esse Alex. Ainda hj
”.
(ID 247682767 - Pág. 88 e 90) – Grifei.

Da mesma maneira que
EMERSON
detinha poder para “batizar/apadrinhar” novos membros do Comando Vermelho e autorizar “salves” (castigos físicos) que eram executados por seus subalternos (
EDUARDO
e
MAIRON
) contra desafetos e devedores,
EWERTON
também exercia sua autoridade sobre os demais faccionados, admitindo formalmente o ingresso dos novos integrantes no grêmio infrator, emanando diretrizes e estipulando regras, além de demonstrar extenso conhecimento sobre o funcionamento dos mecanismos tecnológicos usados pela organização, como quando
EWERTON
explica para
EDUARDO
que

o grupo de WhatsApp é refeito semanalmente (
“Toda quarta feira e domingo refaz”
) e orienta o recém-ingressado sobre como se portar perante os demais faccionados,
in verbis
:

“Eem aí quando cê for mandar um bom dia, um boa tarde, um boa noite aí cê fala assim. Bom dia família. Forte sincero, leal abraço aí da parte do irmão Dudu, sem exceção a todos. Aí tamo junto família, entendeu?”
. (
Sic
– ID 247682767 - Pág. 91/92).

Além disso, como já dito,
EWERTON
também
dirigia as atividades ilícitas dos demais faccionados mediante o controle da liberação e circulação dos entorpecentes da facção
, contexto em que determinou que
EDUARDO
buscasse 100g (cem gramas) de maconha com o recorrente
GIAN
, sendo que as conversas travadas entre os dois últimos, após determinação do chefe
EWERTON
, foram analisadas e reduzidas a termo no
Relatório Policial n.º 101/2020
,
cujo conteúdo implica a autoria delitiva dos apelantes CÉLIA e GIAN
, os quais se incumbiam de guardar e distribuir os entorpecentes do Comando Vermelho aos colegas faccionados.

Com efeito, em
10/02/2020
, às 19h39min,
EDUARDO
indaga
GIAN
sobre
como buscar “2 caixa” de “olho”, referindo-se à pasta-base de cocaína (crack)
, em face do que
GIAN
responde que este tipo de entorpecente não é de sua responsabilidade no âmbito da organização criminosa e
explica que ele é o encarregado de guardar o “chá da família”, ou seja, a maconha da facção
– o que confirma a divisão bem estabelecida de tarefas entre os faccionados.

Ato contínuo,
EDUARDO solicita a GIAN o contato telefônico da “irmã” CÉLIA
, sugerindo assim que
esta era a responsável por armazenar o
“óleo”
(pasta-base ou crack) do organismo infrator
, ato contínuo,
GIAN
informa que
CÉLIA
havia mudado de número (
“placa”
)
.

Oportunamente, colho os trechos pertinentes da conversa referida acima, cujo conteúdo é pródigo ao implicar os apelantes
EDUARDO
,
GIAN
e
CÉLIA
como traficantes faccionados do Comando Vermelho,
in verbis
:

“
Eduardo
(texto): O meu mn
passa a voz pra mim pega o olho

Gian
para Eduardo (áudio):
Não não não não não é comigo, Não é mano esse aí né Comigo não
, vai levar...

Gian
para Eduardo (áudio): Essa função aí cê vai ter que tá resgatando esse pa na minha mão.
Não eu só tenho só na minha mão
Só que eu tô guardando a família aí é só o chá
, meu mano.
não tenho óleo
.

Eduardo
para Gian (áudio):
Passa aí o número da irmã
aí que eu num tenho não
pa mim pegar lá com ela lá

Eduardo
para Gian (áudio):
O número da Célia
, passa ai pra mim ai

Eduardo
para Gian (áudio): (...). Aí tem tentou ser uma placa dela. Também ela trocou de placa”
. (
Sic –
ID 247682769 - Pág. 54) – Destaquei.

Na sequência,
GIAN
avisa que, dentre os vários “corres” (distribuição de droga a comparsas, para posterior revenda) que precisava cumprir naquela data, havia um “corre” destinado a
EDUARDO
, conforme determinado por superiores hierárquicos, e
demonstra a dinâmica organizacional em que ambos se encontravam inseridos
, pois, embora
GIAN
fosse o responsável por viabilizar a guarda e estocagem do entorpecente, só poderia “picar” e depois “soltar” (distribuir) a mercadoria aos comparsas depois que o produto fosse buscado e entregue pelo “Função”, que, naquela ocasião, era o menor
Ítalo
, cujo paradeiro
GIAN
desconhecia no momento, o que impedia o repasse imediato das drogas prometidas a
EDUARDO
.

Cerca de uma hora depois,
GIAN
explica que a demora se deve porque o adolescente responsável pelo “resgate” (função de buscar e entregar os narcóticos) estava auxiliando a
“Mana Célia”
na comercialização ilícita desta última, mas que, ainda naquela data, por volta das 22h00min, “soltaria” o entorpecente para
EDUARDO
:

“
Gian
para Eduardo (áudio): Meu mano procedeu que ele tá agora nem de notícia do cara já cavuquei o cara nessa cidade em tudinho os lugar. aí o mano antes tava indo na casa dele também fazer essa função e ele tá ligando eu ai, mas até agora num nem notícia de ninguém mano.
Eu tô aqui mano. Tô precisando aí que picar o trem aqui mano que eu tô cheio de corre pa entregar
.
Mano
tô com seis. Corre aqui pra entregar mano e aí tá tudo lá no função na mão do cara
, entendeu. E
aí só ele pra vim. Tá entregando isso ai mano e ai pra mim poder tá soltando, senhor, mais os mano aí entendeu
.
Tem que achar esse cara veio

Italo

Eduardo
para Gian (áudio):Pois é meu mano, mas depois o senhor chega na responsa pra ele. tal né. Pra ele pegar a visão que, quando o senhor tiver mandando mensagem pra ele, ele lá ligado na placa dele. e o senhor tá ligado que isso ai é responsa, né, né Tirando o senhor? não que eu tô ligado que o senhor tá na correria ai mano?

Gian
para Eduardo (áudio): Não e tamo junto aí. Aí no pa passei a visão pro cara, falei. Falei pra ele tava aqui em casa mais cedo.
Eu falei que PA na hora que escurecer se era pra pata, aí na na dando atenção no telefone, aí entendeu. ó coisas pra poder fazer a resgatar essa função e aí até agora o cara nada,
Mano, Ah, é foda, hein, mano. Eu passei já ele tudo quanto é lugar Ninguém viu esse cara véi nem na casa dele.

(...)

Gian
para Eduardo (áudio): O,
meu mano deixa eu falar pro senhor o coisa num deve chegando tanto sua mão ainda ô, coisa que é por conta que o gurizinho e que pa tá, tá no na na função
. Aí entendeu.
Ele tá ajudando ai a mana Célia
. Ai num tem ai se pá aí tá saindo aí o gurizinho tá aguardando. Aí tá saindo do serviço aí.
Paz dez horas da noite, então, até lá pras dez mão
. Vou tá ligando dez mil por ai. Cê vai ficar na contenção. Aí entendeu se pa. Nos vai tá fazendo chegar até no senhor (...)”.
(
Sic
– ID 247682769 - Pág. 55/56)

A propósito, embora a pessoa de
“Célia”
, mencionada pelos apelantes
EDUARDO
e
GIAN
como a responsável por guardar a pasta-base de cocaína (
“óleo”
) da organização criminosa (
“família”
), não figure como interlocutora das conversas extraídas do celular, é evidente que se trata da ora recorrente
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“Mana Célia”
ou
“Gurizinha”
, a qual, de acordo com as demais provas coligidas ao feito, é esposa de
Kesley Santiago Costa
, vulgo
“Mano Querência”
, ex-chefe da célula do CV-MT no município, que foi preso em decorrência da Operação Policial “Boas Festas” (dez/2019), sucedendo-se a isto uma participação mais ativa da sua companheira
CÉLIA
junto à facção.

Ademais, as testemunhas ouvidas
em juízo
, especificamente o delegado da Polícia Civil
Michael Mendes Paes
e a investigadora
Carla Antunes do Nascimento Lopes
, deram conta de que a apelante
CÉLIA
já era conhecida por difundir crack e pasta-base de cocaína em Querência/MT e se encarregava da logística da distribuição deste tipo de entorpecente na cidade, ou seja, justamente a droga chamada de “óleo” pelos interlocutores
EDUARDO
e
GIAN
nas conversas interceptadas.

Se não bastasse, o
Relatório Policial n.º 101/2020
, relacionado aos dados extraídos do aparelho celular de
EDUARDO
, atesta que o
número telefônico utilizado pela recorrente CÉLIA
à época dos fatos (+55 66 84171014) também
figurava entre os participantes do grupo de WhatsApp “Fazenda Vale Verde”
(ID 247682769 - Pág. 60), o qual era
composto por integrantes do Comando Vermelho
e funcionava como um canal para discussão de assuntos do interesse da facção, controle de pagamento das taxas pelos faccionados, enaltecimento e disseminação da ideologia da organização, articulação do narcotráfico e outros delitos etc.

Ainda a espessar a conclusão de que
CÉLIA
também integrava a organização Comando Vermelho, no âmbito da qual se incumbia de manter em depósito e distribuir a pasta-base de cocaína/crack (
“óleo”
) da facção, tem-se o diálogo travado entre o apelante
ALEXANDRE
e o líder regional
“Presidente”
(preso à época), ocorrido em 03/03/2020, portanto, após as prisões decretadas no inquérito que antecedeu esta ação penal e alguns dias depois da fuga de
CÉLIA
da cidade.

No diálogo,
“Presidente”
cobra
ALEXANDRE
o pagamento da “camisa”, ou seja, da taxa mensal devida pelos faccionados, e diz a ele que ele deve repassar o dinheiro para o
“nosso companheiro que tá tomando de conta
aí
do óleo aí da CÉLIA
”
. (ID 247682771 - Pág. 15) – Destaquei.

Nota-se, pois, que, mesmo poucos dias após a deflagração da Operação Policial “Abre-Alas”, a liderança regional do CV-MT (
“Presidente”
) já sabia a respeito da fuga de
CÉLIA
de Querência e já havia designado terceiro indivíduo para assumir temporariamente as funções da apelante (tomar conta do “óleo” do grupo), o que demonstra a espessura do elo entre
CÉLIA
e a organização, no âmbito da qual a ré ocupava posição de destaque municipal, guardando e distribuindo o crack do organismo, encargo para o qual ela contava inclusive com o auxílio de adolescentes.

Outrossim, ainda sobre as funções dos recorrentes
CÉLIA
e
GIAN
nos quadros da organização, respectivamente, como estoquistas/distribuidores de pasta-base (“óleo”) e maconha (“chá”) que eram revendidos pelos demais faccionados, tem-se ainda a conversa entabulada entre a pessoa de
Wandeson Pereira Oliveira
e o vulgo
“Vaticano”
, extraída do celular apreendido com o primeiro (
Relatório Policial n.º 126/2020
), em que
“Vaticano”
cobra de
Wandeson
a mensalidade devida ao CV-MT e este se justifica dizendo que havia sido roubado, razão pela qual não possuía o dinheiro para pagar a
maconha e a pasta-base que havia adquirido com GIAN e CÉLIA:

“
Wandeson
para Vaticano: Hein mano deixa eu te dá uma ideia aqui, ou
aconteceu uma situação muito desagradável aqui mano
, ai Cê tá ligado nesse barraco aqui que nós mora aqui Mano
Eu tava com dinheiro ontem Mano, seiscentos conto tá ligado
. Já passei a Visão pa todo mundo aqui, os irmão já tá ligado já,
tava com seiscentos conto mano e o dinheiro sumiu do barraco. desapareceu
. Pa do nada mano, mas nós ta correndo por dentro dessa situação e já. vai descobrir quem foi que catou esse dinheiro bicho, era o dinheiro, deu pagar tá ligado?
Era o dinheiro deu pagar o Gianzinho e a irmã Célia hoje. Os seiscentos contos tá ligado? uma maconha que eu peguei com o mano Gian lá tá ligado? Aí a irmã Célia é o óleo, tá ligado? Que eu peguei uma Caixa e tá ripando, já pra pagar ela ja, mano
. Ainda bem mano que sobrou pelo menos uma umas cinco gramas de óleo. Eu boto fé que pra mim ripar aqui bicho, pra mim tá conseguindo esse dinheiro dela. tá ligado? Aí o dinheiro que eu ia depositar pro senhor, é um dinheiro que o indinho tá ligado? Tava me devendo ainda, daquela dívida que eu falei pro senhor. Ele falou que ia me passar esse dinheiro hoje mano, ele falou que vai tá me passando esso dinheiro hoje ainda, mas sô que é muis tardo”.
(
Sic
– ID 247682777 - Pág. 25) – Destaquei.

Se não bastasse, em uma conversa mantida entre
Wandeson
e o apelante
EWERTON
, este diz a aquele que a responsável pelo
“óleo” (pasta-base)
era a recorrente
CÉLIA
, vulgo
“Mana Célia”
ou
“Gurizinha”
,
individualizando-a explicitamente como
“a esposa do Querência”
, e acrescenta que determinaria que ela entrasse em contato com
Wandeson
, o qual, na sequência, indaga se ainda havia
maconha
para revenda, em face do que
EWERTON
compartilha o contato telefônico do réu
GIAN
e arremata
“ele quem tem.
Mano encosta no Gian ai. Ele que tá soltando o corre do chá
”
. (ID 247682777 - Pág. 26/27).

Por oportuno, urge consignar que funções de tamanha relevância para o Comando Vermelho, como o estoque e distribuição de maconha e pasta-base de cocaína, jamais seriam confiadas pelos
“Gêmeos do CV”
(
EMERSON
e
EWERTON
) a indivíduos não faccionados e que não estivessem intimamente ligados ao organismo infrator.

Igualmente, conforme exposto acima, o pertencimento de
MAIRON
ao Comando Vermelho pôde ser extraído das conversas em que, através do telefone celular de
EDUARDO
, aquele pede a permissão do apelante
EMERSON
para aplicar “salve” (castigo físico) em face de um devedor inadimplente de drogas.

Tal condição de faccionado auferida por
MAIRON
foi confirmada ainda através dos dados extraídos do aparelho celular da pessoa de
Wandeson Pereira Oliveira
, especificamente de uma conversa travada por este em 24/02/2020, ou seja, dia seguinte à operação policial que originou a presente ação penal (“Abre-Alas”), com o apelante
ALEXANDRE
, que à época exercia a liderança temporária (
“Espelho”
) do CV-MT em Querência, em decorrência da prisão/fuga das atuais chefias.

No diálogo,
ALEXANDRE
lança mão de sua autoridade interina para determinar que
Wandeson
busque e leve até ele alguns devedores de drogas, dentre os quais,
“aquele outro gurizinho também tá trabalhando
vendendo olho (óleo) pro Mairim
”
, após o que
Wandeson
responde
“Ele
tá devendo Mairinho
”
e
ALEXANDRE
reitera a ordem para que o devedor seja cobrado (ID 247682777 - Pág. 32).

Tal cobrança de débito de entorpecentes, efetuada em nome de
MAIRON
pelo faccionado que, à época, ocupava o papel de líder interino da célula do CV-MT em Querência (
ALEXANDRE
), demonstra como
MAIRON
se encontrava estavelmente inserido na cadeia hierárquica da organização criminosa e se beneficiava da estrutura ordenada e da divisão de tarefas do grêmio delinquente.

Todas essas particularidades demonstram que
EDUARDO
e
GIAN
não traficavam a esmo ou meramente comercializavam drogas em concurso, mediante colaboração esporádica ou mutualismo eventual, mas estavam verdadeiramente inseridos, juntamente com
CÉLIA
,
MAIRON
e
ALEXANDRE
, todos sob a chefia de
EWERTON
e
EMERSON
, em uma cadeia organizacional do Comando Vermelho, voltada à prática de uma série indeterminada de tráfico e de drogas e outros delitos.

Ainda no celular do réu
EDUARDO
, vulgo
“Mano Dudu”
, em análise complementar, averiguou-se que, no grupo virtual de faccionados
“Fazenda Vale Verde”
, a liderança regional identificada como o vulgo
“Presidente”
(apontado como a pessoa de
Manoel Soares Lacerda
) envia o
vídeo de uma construção, em que outros faccionados aparecem trabalhando
, seguido de uma mensagem de áudio em que ele explica que
a obra consiste em uma “casa de apoio” para familiares e simpatizantes da organização em Rondonópolis
, e que
“a família Comando Vermelho levará esse benefício as demais cidades”
, consoante se vê no
Relatório Policial n.º 99/2020
(ID 247682787 - Pág. 7/15), o que evidencia ainda mais a sofisticação organizacional e o caráter estrutural autônomo e requintado do agrupamento criminoso.

Outrossim, a partir dos dados armazenados no celular do codenunciado
Camilo Moreira Costa
(igualmente condenado pelos crimes
sub judice
na sentença), os quais foram analisados no
Relatório Policial n.º 140/2020
, constataram-se conversas aptas a evidenciar que o aludido corréu, juntamente com os apelantes
EMERSON
e
ALEXANDRE
, haviam “apadrinhado” no Comando Vermelho o menor de
Tiago Resplandes de Sousa Alves
, vulgo
“Vagalume”
, ou seja, avalizaram o ingresso do adolescente na facção criminosa.

Nas referidas interações, mantidas através da ferramenta de mensagens da rede social Facebook em
17 e 19/02/2020
, além de tratarem a respeito da natureza e dos preços das drogas com as quais o adolescente
Tiago
(
“Vagalume”
) “trabalharia”, o corréu
Camilo
ainda lhe envia os dados do seu cadastro no CV-MT, finalizado naquela data, em que figuram como “padrinhos” do inimputável os apelantes
EMERSON
(
“Paraíba”
) e
ALEXANDRE
(
“Palhacinho”
) e o corréu
Camilo
(
“K2”
), assim como o número da matrícula (n.º 13.209), a “quebrada” de atuação (Querência) e as especialidades delitivas do menor, quais sejam, narcotráfico e homicídio (
“33 – 121”
).

Para não deixar dúvida sobre a natureza das tratativas acima delineadas,
Camilo
oferece expressamente suas boas-vindas ao menor à facção e o alerta sobre a necessidade de pagamento das taxas mensais ao grêmio, sob pena de castigo disciplinar, dizendo
“Seu cadastro desceu mano vei.
Agr vc e comando vermelho.
(...). Nn deixe de falta com os compromissos da fml. (...).
São 100 reais todos os meses.
Lembrando que ficando
3 meses em débito e cobrado uma disciplina
”
. (ID 247682786 - Pág. 5/6).

Os dados extraídos do celular do corréu
Camilo
também confirmam a posição de liderança do apelante
EMERSON
, o qual figurava como “Membro Administrador” de ao menos dois grupos virtuais de faccionais dos quais
Camilo
participava no aplicativo WhatsApp, quais sejam,
“A Casa dos Artistas”
e
“Shopping Time”
, no primeiro dos quais se lê expressamente que
“SOMOS GUERREIROS DO COMANDO VERMELHO”

(ID 247682785 - Pág. 18/20).

Já os dados contidos no celular do menor
Ítalo Rafael Santos de Sousa
(
Relatório Policial n.º 118/2020
) evidenciam que
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
pertencia também a outros grupos de WhatsApp de faccionados, além daqueles já mencionados alhures, mas igualmente destinados a disseminar a ideologia do Comando Vermelho e a tratar de assuntos do interesse da facção e das regras da traficância, a exemplo do ambiente virtual intitulado
“NO SIGILO, RUMO AO PROGRESSO”
(ID

247682787 - Pág. 21).

Aliás, no referido grupo, em
24/02/2020
,
ALEXANDRE
chega a enviar mensagens de áudio aos comparsas, informando que alteraria seu codinome de
“Palhacinho”
para
“G10”
,

e explica que a primeira alcunha já estaria desgastada e muito conhecida, ao dizer
“(...) vou trocar esse vulgo ai hoje (...) Tá torrado, já solto! (...) vou mudar meu vulgo hoje ai pro cêis parar de chamar esse negócio de palhacinho (...)”
. (ID 247682787 - Pág. 23).

Isto deixa patente o pertencimento de
ALEXANDRE
ao Comando Vermelho, pois não só possuía pseudônimo cadastrado junto ao organismo delinquente, mas também se submetia às regras e diretrizes organizacionais do agrupamento, informando aos comparsas sobre a mudança de “vulgo” e referindo-se a si próprio como “irmão”, ou seja, termo reservado para faccionados do Comando Vermelho, já que a organização é tratada por seus membros como uma “família” (
“fml”
).

A propósito, eis a transcrição
ipsis litteris
do “informativo” enviado no grupo por
ALEXANDRE
, após as duas mensagens de áudio:

“Informativo
venho comunicar a todos do gp presente que aparti de hj data 24/02/20 irmão palhacinho estará mudando vulgo para; G-10
. ATENCIOSAMENTE agradecemos a colaboração a a conpreenção de todos
fml
”
. (
Sic
– ID 247682787 - Pág. 24) – Negritei.

O
Relatório Policial n.º 118/2020
também evidencia que, após o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos comparsas,
ALEXANDRE
, vulgo
“G10”
, assumiu a função de
“‘espelho’ na cidade, uma espécie de chefe provisório. Ele ficaria responsável em repassar as ordens na cidade vindas dos membros superiores da organização, e também de recolher o dinheiro das ‘camisas’ (valor em dinheiro que cada integrante tem que pagar para fazer parte da organização criminosa CV)”
. (ID 247682787 - Pág. 25/26).

Aliás, o celular do próprio réu
ALEXANDRE
também foi apreendido no curso da investigação e a análise dos dados armazenados no aparelho foi reduzida a termo no
Relatório Policial n.º 134/2020
, cujo conteúdo transmite a certeza de que o recorrente pertencia ao “braço” do Comando Vermelho atuante em Querência e que chegou a assumir temporariamente a liderança local, sob a supervisão remota do “Final de Linha”, identificado como a pessoa de
Manoel Soares Lacerda
, vulgo
“Presidente”
e
“Véio”
, natural do Estado do Pará, recluso à época na Penitenciária Major Eldo Sá Correa – “Mata Grande”, em Rondonópolis (ID 247682771 - Pág. 7/23).

Com efeito,
ALEXANDRE
integrava o grupo de WhatsApp dissimuladamente intitulado
“Açougue 2 Irmãos”
, em que figurava como “Membro Administrador” a pessoa de
Manoel Lacerda Soares
(
“Véio”/“Presidente”
) e continha dentre seus participantes o recorrente
EMERSON
, sendo possível notar que, assim como o já mencionado grupo
“Fazenda Vale Verde”
, também o ambiente virtual
“Açougue 2 Irmãos”
funcionava como um canal entre faccionados, em que os membros se dirigiam uns aos outros como “família” (
“salve salve, família”
) e se saudavam com o uso de emojis de “bandeira vermelha”, sempre aludindo ao Comando Vermelho (ID 247682771 - Pág. 10).

Ao interagir com o contato
“Presidente”
(
“Presi”
), nota-se que
ALEXANDRE
dirige-se ao interlocutor como seu
“padrinho”
e que este, por sua vez, cobra de
ALEXANDRE
o pagamento da “camisa”, isto é, da taxa mensal devida por todo faccionado à organização criminosa, em face do que o recorrente responde que quitará seu débito até o dia seguinte, novamente confirmando a sua condição de integrante do CV-MT (ID 247682771 - Pág. 12).

Infere-se também que
ALEXANDRE
se compromete ainda a recolher as taxas pecuniárias não quitadas dos faccionados
“Thiaguinho”
e
“R2”
, o que comprova que realmente havia assumido a posição de
“Espelho”
e ascendido temporariamente nos quadros da facção após a deflagração da “Operação Abre-Alas”, que resultou na prisão de diversas lideranças municipais do CV-MT e na instauração da presente ação penal:

“
ALEXANDRE
para ‘Presi’: Mano
hoje de noite mano, até umas dez horas os manos já solta o dinheiro das camisa ai pra amanhã a gente ta depositando ai pro vocês ai, vou ta pagando a minha camisa, a do Thiaguinho e a do R2 ai
.

(...).

‘Presi’
para
ALEXANDRE
:

Recolhe o da camisa ai mano
veio, pro mano preto,
entrega na mão do mano preto, porque vai ta recolhendo todas as camisas ai de Querência, lojinha, tudo certinho, fazer a planilha pra mandar pra mim tudo
certo (...)
tem que agilizar isso hoje esse dinheiro aqui de hoje que eu tenho que fazer a planilha amanhã
já é dia quatro. Amanhã é o
último dia do Recolhe e a planilha tem que tá lançado
também tudo certinho pra mim relançar no nosso grupo”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 15 e 18) – Negritei.

No mesmo diálogo,
ALEXANDRE
diz a
“Presidente”
que deixará Querência, pois seu novo vulgo (
“G10”
) já havia sido descoberto pela polícia, e a fuga é autorizada pelo superior hierárquico, o qual frisa ainda a necessidade de
“levantar a bandeira da família”
em outros municípios, antes de voltar a traficar em Querência, referindo-se à necessidade de expandir o território do Comando Vermelho em outras cidades, como Cocalinho, missão que desperta medo no faccionado
ALEXANDRE
, o qual alega que Cocalinho
“tá torrado”
, pois a
“Força Tática tava lá esses dias”
,

e pede ao líder permissão para propagar a facção em Confresa (ID 247682771 - Pág. 13/14 e 16).

Em continuidade, o interlocutor
“Presidente”/“Véio”
externa sinais objetivos de sua posição elevada nos quadros da organização criminosa, ao
advertir o subalterno
que Confresa e Porto Alegre do Norte também estariam “torrados” e que, nessas localidades
“é mandado de prisão pra tudo quanto é lado lá ce vc não sabe”
, após o que arremata que
“Faço parte dos grupos dessas quebradas tudo mano,
eu sei o dia a dia de cada quebrada
”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 15).

A estrutura ordenada, característica do delito de organização criminosa, em que o apelante
ALEXANDRE
estava inserido, sob a chefia de membros hierarquicamente superiores, assim como a sua função de
“Espelho”
supervisionado pelo líder regional, é denotada ainda pela admoestação feita por
“Presidente”
em face de
ALEXANDRE
, repreendendo-o por não ter repassado ao chefe uma situação de indisciplina na célula de Querência/MT, em que um terceiro subtraiu a maconha (
“chá”
) de
EDUARDO
e menoscabou o Comando Vermelho:

“‘
Presi
’

para
ALEXANDRE
:
Outra coisa que eu quero conversar contigo
. Eu tava esquecendo tanta coisa referente a situação de ontem a deselegância que teve ontem
um companheiro que pegou o chá do Eduardo e depois ficou tirando o guri como nada debochando lá do chá, dizendo que não era maconha
. Era capim
que num tava nem pa porra nenhuma com família Comando Vermelho
. Entendeu
e você não me passar essa visão
”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 15).

Outrossim,
ALEXANDRE
figurava como
“padrinho”
de outros faccionados, o que revela a estabilidade e permanência com que integrava a facção, o que se depreende da mensagem de áudio com cobrança enviada pelo réu a um interlocutor, dizendo
“Mano tem que passar duzentos real hoje
pro Pro Preto, entendeu fantasminha pro preto. dá com a
minha camisa e da camisa do Thiaguinho
, entendeu
E tem que passar o dinheiro do meu afilhado também lá do R2
, do Raniel”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 22).

A função de
“Espelho”
exercida por
ALEXANDRE
, sob a supervisão de
“Presidente”/“Véio”
,

após a expedição dos mandados de prisão no âmbito da “Operação Abre-Alas”, pode ser aferida ainda no diálogo entre o mencionado recorrente e a pessoa de
Wandeson
, travado em
24/02/2020
e extraído do aparelho celular deste último (
Relatório Policial n.º 126/2020
), em que
ALEXANDRE
aduz expressamente que, na ocasião, era o único responsável pela “quebrada”:

“
ALEXANDRE
para Wandeson: Ei Mano fala assim pro mano Escobar ai que eu não vou poder tá devolvendo agora porque,
o veio tá me pressionando pra ficar nativa, entendeu? Porque só um único que tá na quebrada aqui agora é eu entendeu?
O preto não tá aqui.
Não tem ninguém na linha de frente aqui não pó. Eu tenho que ficar na ativa
entendeu? (...)”
. (
Sic
– ID 247682777 - Pág. 31) – Grifei.

Já no aparelho celular do apelante
GIAN CARLOS SANTIN
, cujos dados foram analisados no
Relatório de Investigação n.º 151/2020
, foi possível notar a existência de
várias mídias (arquivos fotográficos e vídeos)
atestando o
vultoso volume de drogas que eram guardadas e pesadas pelo recorrente
, o que corrobora o teor dos testemunhos colhidos em juízo, segundo os quais
GIAN
era o
faccionado incumbido de estocar os entorpecentes do Comando Vermelho em Querência
e de, posteriormente,
distribuir as porções para revenda aos demais integrantes da organização
(ID 247682786 - Pág. 21/24 e ID 247682787 - Pág. 1/5).

Tal conclusão se espessa ainda mais a partir dos dados extraídos dos demais aparelhos celulares, notadamente as conversas armazenadas no celular do apelante
EDUARDO
(
Relatório Policial n.º 101/2020
) e do terceiro
Wandeson
(
Relatório Policial n.º 126/2020
), que já foram cotejadas alhures e não deixam dúvida de que, assim como a recorrente
CÉLIA
,
GIAN
também guardava drogas ilícitas para o Comando Vermelho e, de maneira organizada e hierarquicamente estruturada, quando determinado pelos seus superiores, fracionava os entorpecentes e distribuía aos demais faccionados, para posterior revenda a varejo.

Aliás, no celular do próprio
GIAN
, desvelou-se que ele possuía salvos na sua lista de contatos os números dos apelantes
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
,
EMERSON
e
EWERTON ROCHA BATISTA
e
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
, além do corréu
Camilo Moreira Costa
e dos menores
Eldo Neto Alves
(
“Alcaida”
) e
Ítalo Rafael de Sousa
(ID 247682786 - Pág. 24), o que corrobora a
existência de estreita relação entre os membros da célula do CV-MT em Querência
e
derruba por terra a negativa de autoria
apresentada por
GIAN
em juízo, na qual
sustentou

que sequer conhecia os demais acusados ou os adolescente envolvidos
(ID 247683680 - Pág. 40/41).

Além disso, no celular de
GIAN
, foi localizado um vídeo no qual ele aparece em momento de descontração prosaica juntamente com um dos
“Gêmeos do CV”
(
EMERSON
e
EWERTON
), em passeio de carro (ID 247682787 - Pág. 4), o que demonstra relacionamento entre
GIAN
e as lideranças locais da facção, enfraquecendo ainda mais a versão dada pelo réu em juízo, de que desconhecia os demais acusados.

Da mesma forma, no curso das apurações, foi apreendido e submetido à busca exploratória o celular do apelante
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
, vulgo
“Boneco”
, o qual pertencia ao grupo de WhatsApp
“Estrelão Gás”
, igualmente composto por faccionados do CV-MT, conforme o
Relatório Policial n.º 112/2020
.

Nessa conjuntura, o
Relatório Policial n.º 112/2020
revela também que, na exata data do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor (
27/02/2020
), o apelante
LEVY
, vulgo
“Boneco”
, foi excluído do grupo
“Estrelão Gás”
, cujas mensagens haviam sido todas deletadas – o que, segundo o referido documento, constitui prática corriqueira nesse tipo de ambiente virtual, voltada a dificultar a investigação policial e a identificação dos membros da facção.

No entanto, o Relatório aponta que, a despeito disso, foi possível constatar que o número telefônico do réu
EWERTON
ainda constava como “Membro Administrador” daquele grupo virtual (
“Estrelão Gás)
, corroborando assim seu papel de chefia da célula do CV-MT em Querência, à época dos fatos (ID 247682785 - Pág. 9/16).

Somem-se a isto as
diversas interações e conversas privadas encontradas no celular do apelante LEVY
, vulgo
“Boneco”
, em que ele é visto negociando
venda ou entrega ao consumo alheio de drogas ilícitas
, como cocaína e
ecstasy
(3, 4-metilenodioximetanfetamina), sendo de se pontuar que, de acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, notadamente o delegado
Michael Mendes
e os investigadores
Alexandre Souza
e
Carla Antunes
,
LEVY traficava tais entorpecentes
no interesse da organização Comando Vermelho
.

Se isso não bastasse, tem-se ainda que, ao ser interrogado na delegacia,
LEVY
confessou
à autoridade policial que é integrante do Comando Vermelho
e admitiu que participava do grupo virtual de faccionados intitulado “Fazenda Vale Verde”,
inclusive
dando detalhes acerca da prática delitiva
, como o número de seu cadastro junto à facção (matrícula n.º 5582)
e o fato de não ter solicitado sua inserção no grupo de WhatsApp, mais aceitado e aderido ao ingresso, por se tratar de membro do organismo infrator (ID 247682775 - Pág. 3/5).

Da mesma forma, a despeito da insubsistente
negativa judicial
de autoria – suplantada inclusive pelos dados extraídos de seu próprio celular –, o apelante
GIAN
também
confessou

parcialmente
o crime
na delegacia
, assumindo que, além de guardar drogas ilícitas para o Comando Vermelho (maconha e pasta-base de cocaína), ele

ainda pesava, picava e distribuía tais entorpecentes (ID 247682774 - Pág. 38/41).

Embora
LEVY
e
GIAN
tenham alterado suas versões em juízo e passado a refutar envolvimento com a organização criminosa, é cediço que a
confissão extrajudicial
, ainda que retratada na etapa judicial,
não é despida de valor probatório
, quando seu conteúdo estiver amparado por
outros elementos de prova idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A matéria está pacificada no âmbito deste e. TJMT, através do
Enunciado Orientativo n.º 11
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sede de Uniformização de Jurisprudência, o qual preconiza,
in verbis
:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, as admissões dos réus
LEVY
e
GIAN
ao delegado de Polícia, amparadas que estão pelos dados extraídos dos celulares apreendidos, prestam-se plenamente a corroborar o édito condenatório.

Isto porque, como se sabe, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Mesmo que assim não fosse, no caso concreto, as
provas digitais angariadas em sede cautelar foram
confirmadas sob o crivo do contraditório judicial
, máxime pelos depoimentos das testemunhas ouvidas
em juízo
, que convergem
para o irrefutável envolvimento de
todos os apelantes
com a organização criminosa Comando Vermelho, no interesse da qual os recorrentes traficavam drogas ilícitas.

Com efeito, quando prestou depoimento
em juízo
, a

testemunha
Michael Mendes Paes
, Delegado de Polícia Civil, relatou que, após o encerramento de uma operação policial em dezembro, denominada “Boas Festas”, ocorreu o homicídio de um indivíduo conhecido como
Cleber
, fato que levou ao início de nova apuração. Segundo informações repassadas por um investigador especializado em delitos ligados a organização criminosa, constatou-se que a facção Comando Vermelho havia retornado à cidade, com novos integrantes oriundos de Rondonópolis, Campo Verde e outras localidades. Esses elementos foram apontados como responsáveis pela execução de
Cleber
, já que, conforme relatos de informantes, o crime ocorreu durante o dia e a vítima se recusava a se submeter às ordens da organização, mantendo sua atividade de venda de drogas de forma autônoma, sem contribuir com as taxas impostas pela facção.

Duas semanas após o assassinato, foi entregue um relatório informando a chegada de dois irmãos gêmeos, conhecidos como
“Tupi”
e
“Pirâmide”
, que assumiriam a liderança da célula criminosa local. Na sequência, a Polícia Militar lavrou um boletim de ocorrência relacionado a tráfico, ocasião em que
EDUARDO
, apelidado de
“Dudu”
, foi detido com aproximadamente 100 gramas de maconha, na companhia de um adolescente cujo apelido seria
“Vagalume”
.
EDUARDO
havia se vinculado ao grupo criminoso no dia anterior e, uma vez na delegacia, na presença da sua genitora, os policiais obtiveram autorização e procederam à análise do aparelho telefônico do réu, cujo conteúdo comprovava que o entorpecente apreendido lhe pertencia, contrariando sua alegação inicial.

A partir dos dados extraídos do celular, foi confirmada a liderança dos irmãos do Comando Vermelho. As conversas em um grupo de WhatsApp, onde constavam integrantes como
“Pirâmide”
(
EMERSON
),
EWERTON
e outros indivíduos, reforçavam os indícios.
EDUARDO
havia sido “apadrinhado” por
EMERSON
e a substância ilícita havia sido repassada a
EDUARDO
por
GIAN
, por ordem dos irmãos, havendo troca de mensagens instantes antes da abordagem policial em face de
EDUARDO
. Os diálogos evidenciavam o uso de termos típicos da facção, como “família Comando Vermelho”, “matrícula”, “padrinho” e instruções detalhadas.

Os irmãos
EMERSON
e
EWERTON
não vieram apenas para assumir a cidade, mas com o objetivo de expandir a influência sobre toda a região do Araguaia. Indagado se havia outros adolescentes envolvidos, o Delegado confirmou que sim, citando como exemplo o apelido
“Fasolo”
, além de outros menores que também participavam da comercialização de substâncias ilícitas, conforme elementos presentes no inquérito. Explicou que o padrão de funcionamento do grupo incluía a utilização de adolescentes tanto para aplicar castigos (
“salves”
) quanto para atuar na venda de entorpecentes.

Mencionou que os “irmãos do Comando” exercem o papel de liderança e que, embora não saiba a atual situação do inquérito sobre o homicídio de
Cleber
, todas as evidências apontavam para
EMERSON
como autor, junto a um indivíduo de apelido
“Romarinho”
.
EWERTON
não foi capturado na ocasião do cumprimento do mandado, pois conseguiu evadir-se. O grupo de WhatsApp, inicialmente intitulado
“Fazenda Vale Verde”
, passou por diversas alterações de nome, geralmente com títulos que não levantassem suspeitas, mas cujo conteúdo tratava de atividades relacionadas ao tráfico perpetrado por faccionados do município.

Prosseguiu relatando que, uma vez expedidos os mandados judiciais de busca e apreensão, foram coletados outros celulares dos demais suspeitos, cujas análises confirmaram a participação de vários integrantes, com fartos registros sobre a atuação da facção. Ressaltou que
GIAN
surpreendeu os agentes, pois, embora houvesse conhecimento anterior de sua atuação no tráfico de drogas, a testemunha acreditava que ele havia se afastado da delinquência e da mercancia ilícita, contudo, na ocasião, reapareceu como membro ativo da organização.

O Delegado
Michael
também disse que, em seu interrogatório,
GIAN
negou envolvimento direto na mercancia ilícita, afirmando apenas estar guardando drogas para os irmãos, pois teria uma dívida com eles. No entanto, as provas extraídas do celular o apontam como responsável pela distribuição de maconha, popularmente chamada de “chá”.

Referiu que
CÉLIA
era conhecida há mais de dois ou três anos por liderar a distribuição de crack e pasta-base na cidade. Operava por meio de adolescentes, sendo um deles apelidado de
“Alkaida”
, que, além de auxiliar nas vendas, também participava de represálias ordenadas pela facção. Outro adolescente, identificado como
Ítalo Rafael
, vulgo
“Brinquedo”
, também trabalhava para o grupo.
CÉLIA
conseguiu fugir, e havia suspeita de que obtinha informações privilegiadas de dentro da própria delegacia, tendo em vista que sempre escapava das operações. Dizia-se que ela comandava os negócios, utilizando companheiros ou parceiros como fachada para ocupar a linha de frente.

Outrossim, a testemunha destacou que o número de telefone de
CÉLIA
foi identificado em grupos de WhatsApp da organização criminosa, onde a ré era chamada de
“Gurizinha”
, e reiterou que a maconha apreendida com
EDUARDO
e outro menor havia sido entregue ao primeiro por
GIAN
.

Com relação a
MAIRON
, o depoente aduziu que, desde os seus 14 ou 15 anos de idade, era conhecido por envolvimento constante no tráfico, ainda que, à época, não houvesse provas formais de sua vinculação à facção. Posteriormente, ao ser analisado o conteúdo dos celulares do corréu
Camilo
e do apelante
EDUARDO
, surgiram indícios claros de que
MAIRON
, vulgo
“Mairim”
, fazia parte da organização criminosa, inclusive com áudios em que solicitava autorização ao
EMERSON
(
“Pirâmide”
) para aplicar castigo físico em um indivíduo como represália por dívida de entorpecente.

A aplicação de castigos, segundo a testemunha explicou, só ocorria com anuência prévia de membros responsáveis pela disciplina, que, por suas vezes, buscavam autorização de superiores hierárquicos em casos mais graves. Em um dos diálogos do celular de
EDUARDO
, ele pede autorização ao
EMERSON
para punir alguém, utilizando a expressão
“desce a taboca, leva pro mato e desce a taboca”
, indicando a realização de agressão física.

Asseverou que
LEVY
, de apelido
“Boneco”
e natural de Querência, iniciou como pequeno traficante, mas, no decorrer das investigações, foi identificado como integrante da organização, participando dos grupos de WhatsApp e de diversas conversas envolvendo venda de entorpecentes com o codenunciado
Camilo
, vulgo
“K2”
. Naquele período, comercializava cocaína, ecstasy e outros tipos de droga, sendo necessário estar vinculado à facção para atuar na área, seja como “primo fiel” — pagando taxas — ou como integrante formal, com acesso aos grupos. A análise do inquérito revelou a existência de três a quatro grupos, com nomes modificados frequentemente para dificultar a identificação.

Ao ser questionado se havia um protocolo para retirada de membros dos grupos em caso de prisão, o Delegado
Michael
confirmou que sim, citando como exemplos os casos de
Camilo
e
LEVY
. Mesmo sabendo que os celulares estavam sob posse da polícia, os demais integrantes os removiam dos grupos e, por vezes, ainda enviavam mensagens confirmando que eram do Comando Vermelho, excluindo-as logo em seguida.

Ainda de acordo com a testemunha, a perícia no celular do corréu
Camilo
revelou conteúdos comprometedores, com imagens de drogas e diálogos que indicavam que ele havia apadrinhado um adolescente, evidenciando sua posição de influência no grupo.

Recordou-se da prisão em flagrante do recorrente
ALEXANDRE
, vulgo
“Palhacinho”
ou
“G10”
, e dos codenunciados (autos desmembrados)
Rodrigo Ferreira Neri
e
Daniel Rodrigues de Souza
, apelidado de
“Diamante”
, efetuada poucos dias após a operação, da qual participou diretamente. Segundo relatou o depoente,
“G10”
(
ALEXANDRE
) confessou pertencer à facção, demonstrou arrependimento e chorou durante o interrogatório, tendo seu nome vinculado a outros dispositivos eletrônicos e grupos criminosos analisados anteriormente.

Esclareceu que
“G10”
(
ALEXANDRE
),
“Diamante”
(
Daniel
) e os irmãos gêmeos (
EMERSON
e
EWERTON
) não eram originários da região, mas enviados para estruturar a célula do Comando Vermelho em Querência, assim como elucidou que o menor de idade
“Alkaida”
(adolescente
Eldo Neto Alves
), utilizado para aplicar castigos e instaurar o medo na cidade, era considerado aprendiz direto de
CÉLIA
e tentou fugir com
“G10”
(
ALEXANDRE
), vestindo colete de mototaxista, no momento em que ambos foram capturados na residência onde estavam escondidos.

Por derradeiro, verbalizou que
“Palhacinho”
(
ALEXANDRE
) seria deslocado para a cidade de Confresa a mando de um membro da cúpula, conhecido por
“Veio”
, para assumir novas funções, e finalizou afirmando que
LEVY
era apenas mais um integrante da facção, dedicado à comercialização de drogas ilícitas.

No mesmo diapasão, a testemunha
Alexandre Souza Nascimento
, Investigador da Polícia Civil, declarou
em juízo
que os trabalhos investigativos tiveram início após a prisão de
EDUARDO
. A partir da análise de seu aparelho celular, foram identificados os irmãos
EMERSON
e
EWERTON
como os líderes da facção na localidade. Informou que
EWERTON
foi quem recrutou e oficializou o ingresso de
EDUARDO
na organização criminosa. Explicou que, à época, os membros se comunicavam majoritariamente por meio de grupos de WhatsApp, que utilizavam denominações disfarçadas, geralmente associadas a fazendas ou estabelecimentos comerciais locais, como forma de ocultar o conteúdo criminoso.

O policial civil deu conta de que, ao ser integrado à facção,
EDUARDO
foi alertado quanto ao estatuto do Comando Vermelho. Indagado pelo representante do Ministério Público sobre eventual hierarquia entre os irmãos
EMERSON
e
EWERTON
, afirmou que, conforme apurado, não se constatou superioridade de um sobre o outro dentro da estrutura do grupo e que ambos se apresentavam como “maquinistas do trem”, expressão utilizada pelos faccionados para designar liderança, bem assim que os dois irmãos exerciam autoridade sobre os demais integrantes, gozando de autonomia para aplicar penalidades, inclusive físicas, e autorizar represálias nos casos de inadimplemento no pagamento de drogas.

Segundo o investigador,
GIAN
exercia função logística, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes que seriam posteriormente repassados aos traficantes de varejo, conhecidos como operadores de “biqueira”, conjuntura em que
EDUARDO
, para obter a substância com
GIAN
, precisava antes solicitar autorização a
EWERTON
e, em seguida, a
EMERSON
, só então sendo permitida a retirada da mercadoria, para revenda.

A testemunha acrescentou que, enquanto
GIAN
ficava encarregado de estocar a maconha da facção, a acusada
CÉLIA
detinha a incumbência de guardar e acondicionar entorpecentes do tipo pasta-base de cocaína (“óleo”).

Prosseguiu narrando que, dentre os responsáveis pelas “biqueiras” (pontos de venda de narcóticos), foram identificados os apelantes
EDUARDO
,
LEVY
,
MAIRON
, e
ALEXANDRE
, também conhecido como
“G10”
, assim como o corréu
Camilo
e o co-investigado
Adriano
. Esses indivíduos atuavam diretamente na distribuição de drogas. Após a prisão dos irmãos que lideravam a célula municipal,
“G10”
(
ALEXANDRE
) foi designado, por ordem de um membro de alta patente identificado como
“Veio”
ou
“Presidente”
, para assumir temporariamente o comando local como “Espelho” da organização, até que novo responsável fosse enviado.

Questionado quanto à atuação de adolescentes, o declarante respondeu que a participação dos menores era significativa. Citou o menor
Ítalo
como um dos inimputáveis que continuam envolvidos com o tráfico até os dias atuais e cujo celular foi apreendido durante as diligências, após o que as análises do aparelho identificaram a presença do apelante
EWERTON
e da pessoa de
Paulo César
, apelidado
“Saturno”
, exercendo atividades de cunho social, como a entrega de cestas básicas, com o objetivo de melhorar a imagem do Comando Vermelho perante a comunidade local.

Destacou que, antes da chegada dos gêmeos
EMERSON
e
EWERTON
, o menor apelidado de
“Alkaeda”
tinha papel central na célula comandada por
CÉLIA
, atuando diretamente com ela. Na ausência desta, o adolescente assumia funções de comando.
“Alkaeda”
permaneceu responsável pela distribuição de drogas naquele período. Relatou ainda a apreensão de entorpecentes com o recorrente
GIAN
e o corréu
Camilo
, o que reforçava o envolvimento de ambos com a facção.

Interpelada sobre a atuação de
LEVY
na venda de substâncias sintéticas, a testemunha confirmou que, conforme apurado, ele também comercializava drogas do tipo ecstasy. Quanto ao menor conhecido como
“Vagalume”
, o policial civil informou que o adolescente foi inserido na organização criminosa durante a gestão dos irmãos, tendo sido “batizado” e corrompido e, desde então, permanece ativo na criminalidade.

Afirmou que a submissão dos membros à facção ficou evidente pelas postagens em redes sociais, imagens e conteúdo de apologia, uso de símbolos, referências ao estatuto do grupo infrator e expressões como “maquinistas do trem”, sendo o “trem” uma designação associada diretamente ao Comando Vermelho. Relatou ainda que, embora não tenham sido localizadas grandes quantidades de entorpecentes, identificaram um padrão consolidado de distribuição de narcóticos na cidade, com funções bem definidas entre os envolvidos.

Por fim, o investigador descreveu que
GIAN
, mediante autorização prévia, entregava drogas a
EDUARDO
, o qual, por sua vez, repassava o material para sua própria “biqueira” ou para os adolescentes que concorriam para a comercialização ilícita.

No mesmo diapasão, a testemunha
Carla Antunes do Nascimento Lopes
, Investigadora da Polícia Civil, narrou que, a partir da análise do celular apreendido com o apelante
EDUARDO
, foi possível constatar que os irmãos
EWERTON
e
EMERSON
, ora recorrentes, atuavam como chefes locais, ao passo que o apelante
GIAN
, além de ser surpreendido com drogas ilícitas por ocasião do cumprimento do mandado em seu desfavor, ainda incumbia-se de viabilizar a logística da maconha para o grêmio delinquente, da mesma forma que a recorrente
CÉLIA
se encarregava da logística do
“óleo”
, ou seja, da pasta-base de cocaína ou crack.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais civis
que oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos esses depoimentos e dados dos celulares não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Querência/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agirem com vistas a satisfazer os interesses do Comando Vermelho e a acatar determinações emanadas por membros hierarquicamente superiores, não só traficando drogas, mas também mediante repasses pecuniários periódicos (taxa/lojinha/camisa) e pedidos de autorização para aplicação de “salves”,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual
.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
EWERTON
,
EMERSON
,
EDUARDO
,
MAIRON
,
GIAN
,
LEVY
,
CÉLIA
e
ALEXANDRE
pelo crime do
art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013
, inclusive com a incidência da agravante pertinente ao exercício do papel de comando em relação aos dois primeiros (
§3.º
).

2.

Do pedido comum de absolvição do crime de tráfico de drogas
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal:

Os apelantes pugnam pela absolvição do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, por insuficiência de provas para a condenação, notadamente tendo em vista a alegada falta
de materialidade delitiva ante a não apreensão do entorpecente;
ao que
EDUARDO
,
CÉLIA
,
GIAN
,
MAIRON
,
LEVY
,
EMERSON
e
ALEXANDRE
acrescentam ainda pleito alternativo de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma Lei.

A insurgência deve ser
desprovida
.

De início, pontue-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas é inconteste
e pode ser inferida dos Relatórios de Análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, já cotejados no tópico anterior deste aresto.

Ademais, a
ocorrência material

do narcotráfico está comprovada pelo Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID

247682774 - Pág. 48/53); Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Pericial de Pesquisa em Droga de Abuso, ambos atestando que as substâncias apreendidas com o apelante
EDUARDO
resultaram positivo para maconha (ID 247682789 e ID 247682780 - Pág. 34); Laudo Pericial de Exame de Constatação de Droga, atestando que as substâncias apreendidas em poder do recorrente
GIAN
resultaram positivo para maconha e cocaína (ID 247682788 - Pág. 90/93); Laudo de Constatação, atestando que as substâncias apreendidas com o corréu
Camilo
resultaram positivo para maconha e cocaína (ID 247682788 - Pág. 94/96); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Deveras, no momento de suas prisões, os apelantes
EDUARDO
e
GIAN
, assim como o corréu
Camilo
, foram flagrados em poder de drogas ilícitas, as quais foram apreendidas e
submetidas à perícia
, apresentando
resultado positivo para maconha e cocaína
, conforme os laudos de constatação discriminados alhures.

A propósito, além dos
34,10g
(trinta e quatro gramas, dez centigramas) de
maconha
e dos
04 (quatro) pinos de cocaína
apreendidos com o codenunciado
Camilo
, a detenção do recorrente
EDUARDO
resultou na localização de
101,40g
(cento e um gramas, quarenta centigramas) de
maconha
, ao passo que o apelante
GIAN
foi preso com
145,39g
(cento e quarenta e cinco gramas, trinta e nove centigramas) de
maconha
,
21g
(vinte e um gramas) de pasta-base de
cocaína
e
10 (dez) pinos
(tubos eppendorf) de
cocaína em pó
, já prontos para a comercialização.

Do mesmo modo, o apelante
ALEXANDRE
também foi detido na posse de
33,4g
(trinta e três gramas, quatro decigramas) de
maconha
(ID 247682782 - Pág. 6/14).

Assim sendo,
não
procede a tese defensiva
de falta de materialidade delitiva.

Esclareça-se que,
embora nem todos os recorrentes tenham sido surpreendidos na posse direta de substâncias entorpecentes
, em situações excepcionais,
é possível a comprovação da ocorrência material do delito de tráfico por outros meios que não a apreensão em si dos narcóticos
, conforme iterativa jurisprudência das Cortes Superiores.

E, conquanto a i. defesa dos acusados
EMERSON
e
ALEXANDRE
traga à baila precedente julgado em
12/04/2016
(RHC 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi), para invocar a ocorrência de superação do entendimento anterior pelo Superior Tribunal de Justiça (
overruling
), é certo que paradigmas mais recentes apontam que o posicionamento do Tribunal da Cidadania segue firme no sentido de que
é desnecessária a apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, contanto que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito
:

“1. A
consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito
. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 788.240/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 16/8/2024) – Destaquei.

“
4. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva”.
(AgRg no HC n. 746.119/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 30/9/2022) – Negritei.

É também o entendimento deste Sodalício estadual:

“2) Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por outros meios [testemunhal] que não a apreensão do entorpecente com subsequente confecção de laudo pericial
, como ocorre na hipótese. (...)”
. (N.U. 0002716-87.2009.811.0006, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de
Julgamento: 24/06/2020
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2020) – Negritei.

In casu
, a
autoria

dos recorrentes pelo delito de tráfico de drogas restou
evidenciada além da dúvida razoável
, inclusive em relação aos apelantes que não foram surpreendidos diretamente em poder das substâncias entorpecentes.

Com efeito, ao serem ouvidos em juízo, o delegado da Polícia Civil
Michael Mendes Paes
e o investigador
Alexandre Souza Nascimento
explanaram que
todos os apelantes estavam interligados entre si
, sob a liderança local dos recorrentes
EWERTON
e
EMERSON
, no pertencimento comum à organização criminosa Comando Vermelho, e que
os entorpecentes comercializados pelos acusados pertenciam à aludida facção como um todo
, inclusive as drogas apreendidas por ocasião das prisões em flagrante de alguns dos suspeitos.

As declarações judiciais dos agentes de segurança pública são corroboradas pelas provas digitais coletadas dos celulares apreendidos, as quais são abundantes ao atestar que
todos os recorrentes
concorriam para a comercialização de drogas ilícitas em prol do Comando Vermelho à época dos fatos
.

À guisa de exemplo, a busca exploratória realizada no aparelho celular de
EDUARDO
demonstra que, conquanto
EWERTON
não tenha sido detido com drogas no exato momento de sua prisão, ele era
um dos indivíduos responsáveis por controlar a liberação e retenção de drogas ilícitas que circulavam nas regiões de Ribeirão Cascalheira e Querência
, inclusive mitigando a difusão de entorpecentes em época de operações policiais, a fim de não
“perder nada, nem mercadoria nem irmãos”
, conforme “informativo” enviado pelo próprio
EWERTON
no grupo de WhatsApp
“Fazenda Vale Verde”
(ID 247682767 - Pág. 85).

Tanto é assim que as conversas mantidas por
EDUARDO
e
EWERTON
algumas horas antes da prisão do primeiro desvelam que
EWERTON foi quem intermediou e viabilizou a liberação do entorpecente com o qual EDUARDO viria a ser detido pela polícia pouco tempo depois
, tendo determinado que
EDUARDO
contatasse o recorrente
GIAN
e buscasse com ele 100g (cem gramas) de maconha (
“chá”
) que haviam sido liberados para revenda.

A propósito, no início da noite de
10/02/2020
,
EWERTON
compartilha com
EDUARDO
o contato telefônico de
GIAN
e, na sequência, envia-lhe uma mensagem de áudio, dizendo
“O Dudu encosta no Jean aí,
fala que seu padrinho ai o Paraíba liberou cem gramas de chá ai pro cê pegar, entendeu?
”
. (ID 247682767 - Pág. 92) – Negritei.

Igualmente, embora o recorrente
EMERSON
tampouco tenha sido preso com drogas, as conversas por ele entabuladas com
EDUARDO
incutem a certeza de que
ele

era o responsável por viabilizar o repasse de entorpecentes a terceiros, para que estes efetuassem a venda a varejo dos narcóticos
, ou seja, na condição de autor mediato e se utilizando de interpostas pessoas,
EMERSON
disseminava drogas proscritas em Querência à época dos fatos.

É o que se depreende dos diálogos travados entre
EMERSON
e
EDUARDO
na noite do dia
09/02/2020
e no dia
10/02/2020
, quando então este se queixa com aquele de que a “situação”, referindo-se às 2 caixas de “óleo” (pasta-base de cocaína) sobre as quais haviam conversado anteriormente, ainda não tinha chegado para ele e indaga sobre a previsão de entrega (
“pois é padrinho e aí vai chegar na minha mão que hora”
), em face do que
EMERSON
responde para
EDUARDO
ficar esperto, porque mandaria mensagem para informar o local onde se encontrariam e
EMERSON
entregaria as substâncias, ressaltando que o atraso se deu por problemas com seu carro, mas que, tão logo isso se resolvesse, iria ao esconderijo, fracionaria a porção de
EDUARDO
e repassaria para que o comparsa revendesse:

“Meu filhão ó o pneu do meu carro estragou a roda, entendeu, quebrou. Eu tô esperando chegar outra roda pra botar no carro
pra mim poder ir lá no Mocó, cortar o trem e levar pro cê
. Só lá pras três horas da tarde. (...). Outra coisa,
na onde tá, tem hora pra mexer e outra coisa
. Meu carro tá quebrado, meu querido. Eu tô indo agora mesmo, ve se resgato ele, entendeu? Deixa eu resolver os trem que
eu vou soltar mercadoria por seu ai
”
. (ID 247682767 - Pág. 89/90). – Destaquei.

Outrossim, em conversa entabulada entre o corréu
Camilo Moreira Costa
e o menor
Alisson Ribas Almeida
, extraída do celular do primeiro, é possível verificar que o adolescente indaga o corréu sobre quem efetuaria a liberação de maconha (
“soltar o chá”
), ao que
Camilo
responde que
seria o recorrente EMERSON
(
“Paraíba”
), mas que, de acordo com este último,
a mercadoria ainda não havia chegado (
“Vai ser o
paraiba
. Vai chega essa semana ele falo”
)
, conforme Relatório de Análise (ID 247682786 - Pág. 10), o que reforça a conclusão de que
EMERSON
e seu irmão
EWERTON
controlavam e coordenavam a circulação de drogas ilícitas que eram mercantilizadas em Querência.

Oportunamente, tem-se que a i. defesa do recorrente
EWERTON
postula a absolvição do crime de narcotráfico com base na
tese de erro de tipo
, alegando que, além de não ser preso com drogas, o
réu sequer sabia da existência dos entorpecentes
.

Entretanto, como é cediço, não basta a mera invocação do estado de erro para que se exclua a culpabilidade do agente, pois deve haver verossimilhança na alegação e provas capazes de respaldá-la (art. 156, CP).

Conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

In casu
, além de manifestamente inverossímil, a tese defensiva de que
EWERTON
desconhecia a existência das drogas ilícitas não restou comprovada. Pelo contrário, os diálogos travados por
EWERTON
convergem para a sua
irrefutável ciência de ilicitude
e
dolo na sua conduta de disseminar entorpecentes através de interpostas pessoas
, quais sejam, seus subalternos de facção.

Quanto ao apelante
GIAN
, é certo que foi flagrado pela polícia enquanto mantinha em depósito, na sua residência, drogas proscritas destinadas à entrega ao consumo de terceiros, especificamente
145,39g
(cento e quarenta e cinco gramas, trinta e nove centigramas) de
maconha
,
21g
(vinte e um gramas) de
pasta-base de cocaína
e
10 (dez) pinos
(tubos eppendorf) de
cocaína em pó
, já prontos para a comercialização.

Embora
GIAN
sustente em juízo que os psicotrópicos em questão seriam para seu consumo pessoal, a
negativa mostra-se frágil
, não só em virtude da
quantidade
,
diversidade
e
forma de acondicionamento
das drogas, mas também considerando as
contradições na versão do recorrente
, pois,
na delegacia
,
GIAN admitiu que as drogas guardadas com ele pertenciam ao Comando Vermelho
e que, além de estocar as substâncias,
o réu também se encarregava de
“picar e distribuir”
. (ID 247682774 - Pág. 38/41).

Destarte, incide na hipótese a regra do
Enunciado Orientativo n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Isto porque, no caso concreto, as testemunhas ouvidas durante a instrução do processo foram categóricas ao dizer que
GIAN
era o faccionado responsável pela logística da maconha (
“chá”
) do Comando Vermelho em Querência, guardando, fracionando e distribuindo tal droga aos comparsas que a revenderiam para os usuários.

Tal conclusão foi robustecida pelos dados extraídos do celular do apelante
EDUARDO
, demonstrando que, por determinação de
EWERTON
e após liberação de
EMERSON
,
GIAN
fracionou e preparou 101,4g (cento e um gramas, quatro decigramas) de maconha (
“chá”
) e os repassou a
EDUARDO
, para subsequente revenda a varejo, concorrendo assim para a traficância do grupo, conforme revelam os dados analisados no
Relatório Policial n.º 101/2020
(ID 247682769 - Pág. 52/64).

Aliás, as
distribuições de drogas
realizadas por
GIAN
aos comparsas para que estes pudessem proceder com a revenda era de tamanha intensidade que
chegavam a 06 (seis) por dia
, consoante se extrai do diálogo em que ele se compromete a entregar o entorpecente para
EDUARDO
, em
10/02/2020
:

“
Gian
para Eduardo (áudio): Meu mano procedeu que ele tá agora nem de notícia do cara já cavuquei o cara nessa cidade em tudinho os lugar. aí o mano antes tava indo na casa dele também fazer essa função e ele tá ligando eu ai, mas até agora num nem notícia de ninguém mano.
Eu tô aqui mano. Tô precisando aí que picar o trem aqui mano que eu tô cheio de corre pa entregar
.
Mano
tô com seis. Corre aqui pra entregar mano e aí tá tudo lá no função na mão do cara
, entendeu. E
aí só ele pra vim. Tá entregando isso ai mano e ai pra mim poder tá soltando, senhor, mais os mano aí entendeu
.
Tem que achar esse cara veio

Italo
”
. (
Sic
– ID 247682769 - Pág. 55) – Destaquei.

Outrossim, os dados extraídos do celular do próprio
GIAN
e reduzidos a termo no
Relatório de Investigação n.º 151/2020
confirmam sua condição de traficante faccionado e incumbido de guardar grande parte dos narcóticos do grupo, pois, na sua galeria de mídias, havia
diversas fotografias e vídeos em que ele aparece pesando grandes quantidades de drogas
, a exemplo de

479,3g de maconha
,
318,4g de maconha
e
458,7g de maconha
, assim como
ostentando vários pinos (tubos eppendorf) de cocaína
(ID 247682786 - Pág. 21/24 e ID 247682787 - Pág. 1/5).

Assim, não há dúvida quanto à traficância por parte de
GIAN
.

Especificamente quanto a
EDUARDO
, é certa e
incontestável a destinação mercantil da droga apreendida com ele por ocasião da sua prisão
, pois, ao viabilizar o repasse do entorpecente com o comparsa
GIAN
,
EDUARDO deixa claro que precisava da “mercadoria” para vender e obter dinheiro
, conforme diálogos travados entre a dupla e consignados no
Relatório Policial n.º 101/2020
.

A propósito, na interação,
GIAN
diz a
EDUARDO
que só conseguiria entregar a substância por volta das 22h00min, em face do que
EDUARDO
responde expressamente,
in verbis
:

“Pois é meu mano tá ligado, mano. Poxa cara, mas tá ligado, mano, é isso ai mesmo,
mas aí mano sera se da do senhor me soltar hoje ai esse negócio aí vem que eu espero aqui até de madrugada mano, mas tá ligado
.
Eu tô precisando desse dinheiro ai
, mano
tem que mandar dinheiro
pra minha pra minha ex mulher que ela lá grávida
. Pô.
Eu tenho que comprar as coisas
da minha filha lá
e
num tem dinheiro
, não mano e o meu aluguel vai vencer amanhã
.
Eu num tenho nem um centavo no bolso. Por isso que eu tô nessa correria, aí mano de arrumar logo arrumar logo o óleo arrumar essa bagulho ai pra mim passar pro gurizinho aqui
também que o guri tão direto aí aí mano bagulho bagulho, Cadê Cadê mais isso ai mesmo mano é o trem. é nós tudo dois passa nada”
. (
Sic –
ID 247682769 - Pág. 56).

Além disso, mais cedo naquela data (
10/02/2020
), em conversa com o vulgo
“Brinquedo”
,
EDUARDO
informa que,
com autorização da “família”, pegaria maconha e que
“passaria”
50g (cinquenta gramas)
, novamente demonstrando que o
desiderato da droga não era o consumo pessoal e sim a entrega ao consumo alheio
.

Já no celular do apelante
LEVY
, vulgo
“Boneco”
, constataram-se diálogos deveras comprometedores, travados via WhatsApp, que incutem a certeza quanto à
autoria do recorrente pelo crime de tráfico
, a exemplo da interação mantida entre ele e o menor
Eldo
, vulgo
“Alkaida”
ou
“Mano Grill”
, em 27/02/2020 (data da prisão de
LEVY
), em que o
apelante informa o adolescente de que tem
“umas balas ai na ativa ai so balão do bom”
, referindo que
possuía droga sintética conhecida como
ecstasy
para comercialização
(ID 247682785 - Pág. 12/13).

Aliás, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos investigadores e delegado da Polícia Civil confirmam que,
na condição de traficante faccionado, LEVY comercializava também drogas sintéticas
, conforme já exposto no tópico anterior deste aresto.

Em outra conversa de WhatsApp, agora com o contato
“Filho do Zé”
,
LEVY
envia mensagens de áudio, nas quais informa que havia repassado as
“balas”
(
ecstasy
) e
“pinos”
(cocaína) para a pessoa de
Murilo
, ato contínuo, os interlocutores passam a negociar drogas ilícitas (ID 247682785 - Pág. 13/15).

Destaque-se que, posteriormente, através da análise do celular do corréu
Camilo Moreira Costa
, vulgo
“K2”
, constatou-se que a pessoa de
Murilo
, para quem
LEVY
havia repassado as drogas do tipo
ecstasy
e cocaína, trata-se do adolescente
Murilo Fasolo Castagna
, o qual, na mesma época, envia a
Camilo
uma mensagem de WhatsApp com prestação de contas justamente a respeito das
“balas”
e
“pinos”
, inclusive se referindo nominalmente ao recorrente
LEVY
(ID 247682786 - Pág. 1).

Assim, não há dúvida quanto à autoria de
LEVY
pelo delito de tráfico de drogas, no interesse do Comando Vermelho.

Da mesma maneira, os dados extraídos do celular do apelante
ALEXANDRE
revelam que
ele comercializava entorpecentes
e, para tanto,
utilizava-se de interpostas pessoas para executar seus “corres”
, sendo que tais intermediários posteriormente lhe repassavam os lucros obtidos com a mercancia ilícita, conforme informado pelo próprio
ALEXANDRE
em conversa travada em 03/03/2020 com seu superior hierárquico
“Presidente”
, o qual avaliza a terceirização por parte de
ALEXANDRE
e informa que mais “mercadoria” (carregamento drogas) estava na iminência de chegar e que
ALEXANDRE
deveria continuar o “trabalho” (narcotráfico) quando voltasse para Querência, após a poeira abaixar,
in verbis
:

“
ALEXANDRE
para ‘Presi’:
Demorou
padrinho
é por causa que o bagulho tá louco,
eles descobriu até meu vulgo G10 já também
, aí troquei de número aqui entendeu aí outra Pô.
Vou tá saindo da cidade aqui entendeu
. Vou Tá indo lá por causa da minha mãe, lá pa chácara lá,
mas eu deixei as gurizadas na ativa aqui pra mim. aqui entendeu dos trem. Aqui eles vão Tá fazendo meu corre aqui, passa dinheiro
. Aí pra mim aí demorou. vai dar certo. Meu mano é que eu tenho que dar umas desbaratinada.

(...).

Presi
para ALEXANDRE:

Isso mesmo que nós vai fazer, entendeu,
chega mercadoria Hoje
em Cascalheira lá deve ter até chegado num sei
.
Aí já vai ser fornecido tudo certinho
. Aí vai deixar o restante com disciplina lá que tá de boa, né o mano pivete e aí vai descer o menino lá como é

nome, o Tupi, o Romarinho e aí você também lá pra Cocalinho. Aí nós ficar esse mês lá levantar bandeira lá tudo certinho e
aí o
tempo que baixa a poeira em Querência pra você voltar pra dar continuidade no trabalho
, entendeu
”.
(
Sic
– ID 247682771 - Pág. 13/14) – Grifei.

Ainda no aparelho telefônico de
ALEXANDRE
, nota-se conversa com o contato salvo como
“Ferreira”
, em que o primeiro ordena ao segundo que busque o
“chá”
(
maconha
) e repassa orientações sobre armazenamento e venda da substância, ato contínuo, pede para que o interlocutor lhe envie foto da droga (
“manda foto do chá”
), em face do que
“Ferreira”
remete foto do entorpecente e
ALEXANDRE
determina:
“
Tem que fazer no mínimo 1.200 naquele pedaço
. O que sobra é de vcs entendeu”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 20).

Tal diálogo confirma que, com a intenção de foragir da cidade,
ALEXANDRE
estava a terceirizar o comércio ilícito de narcóticos que executava diretamente até então, consoante se infere também da seguinte mensagem de áudio remetida por
ALEXANDRE
a
“Ferreira”
:

“
ALEXANDRE
para Ferreira: Demorou mano,
vai la no junior também e pega um pedaço de brau lá pra mim, uns cinquentão, ou cem conto de brau pra mim levar pra fazenda
, demoro? Mais ou menos umas 25g. pra mim levar pra fazenda e
guarda tudo ai mano esses outros brau
ai.
É pra passar devagazinho entendeu vai guardando o dinheiro pra mim
, vai falando,
vai mandando noticia pra mim entendeu?
”
. (
Sic
– ID 247682771 - Pág. 21) – Destaquei.

Ainda a corroborar a conclusão de que
ALEXANDRE
se utilizava de outrem, até mesmo de menores de idade, para difundir entorpecentes ilícitos, tem-se a conversa de
26/02/2020
, extraída do aparelho celular do adolescente
Ítalo
, na qual

o
recorrente envia uma mensagem de texto ao inimputável
, via WhatsApp, e
solicita que o menor guarde 06kg (seis quilogramas) de maconha
(
“chá”
) (ID

247682787 - Pág. 24/25).

Idêntica é a situação da apelante
CÉLIA
, pois os diálogos travados entre os recorrentes
EDUARDO
e
GIAN
(
Relatório Policial n.º 101/2020
), somados à prova oral colhida
em juízo
, atestam que
CÉLIA
era a faccionada responsável pela logística e distribuição do
“óleo”
(pasta-base de cocaína/crack) pertencente à facção, tarefa para a qual se utilizava inclusive de menores de idade.

Tanto é assim que, nas referidas conversas,
EDUARDO
pede a
GIAN
o contato telefônico de
CÉLIA
,

quando procura por pasta-base de cocaína (
“óleo”
) para revender, e
GIAN
informa que ela estava sendo auxiliada por adolescente.

Da mesma maneira, depreende-se do
Relatório Policial n.º 134/2020
que, poucos dias após a deflagração da operação policial que redundou na presente ação penal e a fuga de
CÉLIA
de Querência, o líder regional
“Presidente”
interage com seu subalterno
ALEXANDRE
, ora recorrente, e lhe cobra o pagamento da mensalidade devida à facção, informando que o dinheiro deve ser repassado ao
“nosso companheiro que tá tomando de conta
aí
do óleo aí da CÉLIA
”
. (ID 247682771 - Pág. 15) – Destaquei.

Se não bastasse, no
Relatório Policial n.º 126/2020
, referente aos dados extraídos do celular de
Wandeson Pereira Oliveira
, verifica-se que este era
traficante varejista faccionado ao Comando Vermelho
e
revendia maconha que comprava do apelante GIAN e pasta-base que adquiria da recorrente CÉLIA
, o que tonifica ainda mais a autoria destes últimos pelo delito de narcotráfico.

A propósito, em um diálogo travado com o vulgo
“Vaticano”
em 15/02/2020,
Wandeson
aduz expressamente que
“
Era o dinheiro deu pagar o Gianzinho e a irmã Célia hoje. Os seiscentos contos tá ligado? uma maconha que eu peguei com o mano Gian lá tá ligado? Aí a irmã Célia é o óleo, tá ligado
? Que eu peguei uma Caixa e tá ripando, já pra pagar ela ja, mano”
. (
Sic
– ID 247682777 - Pág. 25) – Destaquei.

Igualmente, em uma conversa mantida entre
Wandeson
e o apelante
EWERTON
, este diz a aquele que a responsável pelo “óleo” (pasta-base) era a recorrente
CÉLIA
, vulgo
“Mana Célia”
ou
“Gurizinha”
, e acrescenta que ela entraria em contato com
Wandeson
, o qual, na sequência, indaga se ainda havia maconha para revenda, em face do que
EWERTON
compartilha o contato telefônico do réu
GIAN
e arremata
“ele quem tem.
Mano encosta no Gian ai. Ele que tá soltando o corre do chá
”
. (ID 247682777 - Pág. 26/27).

Tal interação corrobora não só a traficância por parte de
CÉLIA
e
GIAN
, mas também a coordenadoria da distribuição de drogas no município, exercida pelos
“Gêmeos do CV”
(
EMERSON
e
EWERTON
).

Outrossim, tem-se ainda que o apelante
MAIRON
, vulgo
“Mairim”
,
também se utilizava de terceiras pessoas para difundir entorpecentes
, especialmente pasta-base de cocaína (
“óleo”
), conforme se extrai do diálogo travado entre o terceiro
Wandeson
(
Relatório Policial n.º 126/2020
) e o apelante
ALEXANDRE
, que à época exercia a função de
“Espelho”
da facção em Querência e buscava por devedores de drogas:

“
ALEXANDRE
para Wandeson: Falô
meu afilhado
fica com Deus ai, se cuida ai entendeu. toma cuidado ai, muita cautela não que cês vão fazer ai Pó. Ó aqui,
vê se acha pra mim aquele vagalume lá entendeu. Tá devendo trezentos e cinquenta Real pra mim
, fala pra ele tá chegando junto ai pro senhor ai e guarda dinheiro pra mim, entendeu?
E
aquele outro gurizinho também tá trabalhando vendendo olho (óleo) pro Mairim
, entendeu?
Eu num lembro como é que é o nome dele. Ai ele, tava sempre na esquina ai da Royal ai
vendendo óleo
, os guri sabe quem que é ele ai. pergunta o Anderson a.as gurizadas, que sabe quem que é o guri, vai atrás dele também pra mim. ai, alguém aí entendeu.
pra tá recebendo dinheiro também dele
, é cento e trinta dele e trezentos e cinquenta do Vagalume.

Wandeson para
ALEXANDRE
:

Em deixa eu falar pro senhor Po, ó Vagalume foi lá no barraco lá, só me ele disse que ele soltou, só vinte conto parece. vinte conto só, disse que ta com a Droga todinha ainda pra ripar e o outra gurizinho lá também, eu cheguei nele.
Ele tá devendo Mairinho
.
Ainda não sei quanto. Eu falei pra ele. Só que ele falou que não tinha vendido. Nada não tava com dinheiro, ainda tá, tá num dia, não tava com a droga ainda
, eu não sei não, mas também foi ontem ainda que eu troquei uma ideia com ele ontem de manhã. Aí eu não sei. Talvez já vai ter conseguido esse dinheiro. Ai eu vou chegar nele depois, boto fé que ele vai tá lá em cima ali.

(...).

ALEXANDRE
para Wandeson:

Não mano, mas mesmo assim vê ai se ce faz os corre ai pra mim,
ce resgatar um dinheiro com esses cara ai,
se não ce pega a droga pra mim, entendeu? Pra nós ta ripando e fazer dinheir
o
ai pó, porque to precisando tenho que pagar untas contas também”.
(
Sic
– ID 247682777 - Pág. 32) – Destaquei.

Ademais, em outra conversa, desta vez travada diretamente entre
MAIRON
e
Wandeson
, vê-se que
o apelante chega a reter documentos pessoais de um usuário
, provavelmente a carteira de identidade (RG) ou a carteira de motorista (CNH),
até que o pagamento seja efetuado, a fim de assegurar o lucro do comércio malsão
(ID 247682777 - Pág. 40).

Os diálogos acima cotejados deixam explícito que, à época dos fatos,
MAIRON
lançava mão de interpostas pessoas para disseminar drogas ilícitas em Querência/MT, devendo assim ser
ratificada a sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Portanto, está evidenciada a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, inclusive
nos moldes previstos pelo art. 28,
§2.º
, da Lei n.º 11.343/2006
, haja vista a
forma de acondicionamento
e a
diversidade de naturezas
dos entorpecentes apreendidos nestes autos, quais sejam,
maconha
,
pasta-base de cocaína
e
cocaína em pó
, separada em dezenas de pinos, já prontos para comercialização, além de negociações envolvendo drogas sintéticas, como
ecstasy

(3, 4-metilenodioximetanfetamina).

Além das
naturezas diversas
e da
forma de acondicionamento dos narcóticos
, as condições em que se desenvolvia a ação ilícita dos réus (art. 28,
§2.º
, Lei 11.343/06) também esmaecem a tese de que as drogas apreendidas se voltavam ao consumo dos próprios recorrentes, na medida em que a circulação dos entorpecentes se dava em um
contexto de disseminação em prol de facção criminosa e visando o domínio territorial do Comando Vermelho na região
, conforme demonstram os diálogos colhidos dos aparelhos celulares.

Assim, uma vez constatada a efetiva comercialização por parte dos agentes e a destinação mercantil das substâncias, não há o que se falar em absolvição por falta de provas,
tampouco em desclassificação
da conduta para posse de drogas para consumo pessoal
.

Mesmo porque,
eventual condição de usuário
, ainda que procedente,
não elidiria a responsabilização penal pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
.

Sobre o tema, ao uniformizar sua jurisprudência, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 03
, o qual preceitua,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Ante o exposto,
mantêm-se as condenações
pelo delito de
tráfico
de drogas.

3.

Do pedido de redução da pena-base do delito de organização criminosa
– Recurso do apelante EWERTON ROCHA BATISTA:

Subsidiariamente, o apelante
EWERTON ROCHA BATISTA
busca a redução da pena-base do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 para o patamar mínimo legal, porém, a
razão
não
lhe assiste
.

Depreende-se do édito recorrido que, em relação ao delito de organização criminosa, a pena-base do recorrente foi estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja,
afastou-se do mínimo legal em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, equivalentes a
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, em virtude da avaliação desfavorável da circunstância judicial (art. 59, CP) pertinente à
CULPABILIDADE
do réu.

Com efeito, a valoração negativa atribuída pelo juízo
a quo
à
CULPABILIDADE
do agente deve ser
mantida
, pois, como bem pontuado na sentença,

o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o réu se agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa ao “Comando Vermelho”, uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

“
A
culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta
.
Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título
e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

“
3.
Quanto ao crime de integrar organização criminosa
, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis
no tocante à culpabilidade
, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o ‘Comando Vermelho’
. Resta,
portanto, evidente o
maior grau de censura da conduta
do paciente, o que
permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
”
. (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Assim sendo,
ratifica-se
o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
do apelante, na dosimetria da pena do delito de
organização criminosa
, bem como o respectivo incremento operado pelo juízo sentenciante, porquanto se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto, além de razoável e proporcional, tratando-se inclusive de fração paradigmática recomendada pelas Cortes Superiores.

Por conseguinte, conserva-se
incólume a pena-base
.

4.

Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006)
– Recurso do apelante EWERTON ROCHA BATISTA:

A i. defesa do recorrente
EWERTON
vindica o reconhecimento da causa de diminuição da pena
prevista no art. 33,
§4.º
, da Lei n.º 11.343/2006, alegando que o réu preencheria os requisitos necessários para a concessão da benesse, no entanto, a
razão
não
lhe assiste
.

Como é cediço, a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)

não integre organização criminosa
.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Considerando os requisitos cumulativos que condicionam o reconhecimento do privilégio, é evidente que o apelante
EWERTON
não faz jus
ao benefício
, pois
as provas são categóricas ao atestar que ele
se dedicava a atividades delituosas
e que
integrava organização criminosa
, especificamente a facção denominada Comando Vermelho.

Tanto é assim que, além do crime de narcotráfico,
EWERTON
e os demais sentenciados foram condenados também pelo delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 11.343/2006), condenação que foi mantida nesta instância
ad quem
.

Ademais, consoante já demonstrado nos tópicos anteriores, as provas angariadas ao feito revelam que o apelante em questão ocupava posição de chefia e de liderança local na célula do Comando Vermelho em Querência/MT à época dos fatos e, juntamente com seu irmão, era um dos responsáveis por coordenar e autorizar a distribuição de drogas ilícitas aos demais faccionados daquele município,
ou seja, exercia
atribuições incompatíveis com o pequeno criminoso ou mero traficante de “primeira viagem”
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...). 4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação da paciente, com base em provas consistentes, incluindo
depoimentos de policiais e conversas obtidas via aplicativos de mensagens, que indicam sua vinculação a facção criminosa, além de seu envolvimento no tráfico de drogas
. A pena-base foi devidamente fundamentada e
a aplicação do tráfico privilegiado foi afastada pela existência de condenação concomitante por organização criminosa, o que impede o benefício da redutora, conforme jurisprudência desta Corte
. 5. (...)”
. (AgRg no HC n. 774.034/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024) – Destaquei.

Com isso,
rechaça-se o
pedido de aplicação do
privilégio
.

5.

Do pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa
– Recurso do apelante EWERTON ROCHA BATISTA:

Embora não teça maiores digressões a respeito, a defesa de
EWERTON
formula, ao final de seu arrazoado, pedido de
“dispensa de dias-multa e custas, em razão da hipossuficiência”
(ID 247683779 - Pág. 34).

O requerimento deve ser
desprovido
.

A propósito,
eventual insuficiência de recursos financeiros por parte do réu
não impede sua

condenação ao pagamento das
custas processuais
, que configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Da mesma maneira, com relação à
pena de multa
, esta constitui reprimenda cumulativamente cominada no preceito secundário da norma incriminadora, o que significa dizer que a sua
dispensa ou afastamento pela via judicial
, tal qual pretende o recorrente, a princípio,
mostra-se impossível
, pois tal providência
violaria o princípio da legalidade
.

A propósito:

“4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”
.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Outrossim, na sentença condenatória, o valor unitário dos dias-multa já foi
arbitrado pelo juízo
a quo
na mínima fração legal
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
justamente em atenção às condições financeiras ostentadas pelo acusado
, nos termos preconizados pelo Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de modo que eventual impossibilidade de adimplemento do ônus deve ser alegada ao Juízo da Execução Penal, conforme posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa
e a de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Indefere-se
, pois, o pleito de dispensa das custas processuais e da pena de multa.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
das segundas razões recursais apresentadas pelo apelante
EMERSON ROCHA BATISTA
, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

Na extensão remanescente,
conheço em parte
do apelo originariamente interposto pelo recorrente
EWERTON ROCHA BATISTA
, ao passo que
conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos corréus
EMERSON ROCHA BATISTA
,
EDUARDO DOS ANJOS SIMPLÍCIO
,
MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA
,
GIAN CARLOS SANTIN
,
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
,
CÉLIA PEREIRA DA SILVA
, e
ALEXANDRE NUNES DA SILVA
,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a todos os apelos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000468-37.2020.8.11.0080 (“Operação Abre Alas”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025